Tribunal: CARF
Processo: 10907.722220/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Garcia Dias dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 14/04/2009, 16/04/2009, 21/04/2009, 24/04/2009, 08/05/2009, 16/05/2009, 26/05/2009, 27/05/2009, 29/05/2009, 01/06/2009, 22/06/2009, 28/06/2009, 01/07/2009, 04/07/2009, 11/07/2009, 19/07/2009, 22/07/2009, 25/07/2009, 27/07/2009, 28/07/2009, 04/08/2009, 07/08/2009, 11/08/2009, 14/08/2009, 15/08/2009, 18/08/2009, 25/08/2009, 04/09/2009, 10/09/2009, 12/09/2009, 24/09/2009, 02/10/2009, 15/10/2009, 28/10/2009, 29/10/2009, 31/10/2009, 19/11/2009, 01/12/2009, 16/12/2009, 18/12/2009, 23/12/2009, 29/12/2009, 04/01/2010, 08/01/2010, 20/01/2010, 25/01/2010, 29/01/2010, 08/02/2010, 09/02/2010, 25/02/2010, 04/03/2010, 15/03/2010, 23/03/2010, 05/04/2010, 13/04/2010, 19/04/2010, 20/04/2010, 27/04/2010, 04/05/2010, 26/05/2010, 01/06/2010, 02/06/2010, 04/06/2010, 14/06/2010, 15/06/2010, 17/06/2010, 21/06/2010, 08/07/2010, 19/07/2010, 20/07/2010, 28/07/2010, 31/07/2010, 02/08/2010, 04/08/2010, 28/08/2010, 09/09/2010, 14/09/2010, 15/09/2010, 01/10/2010, 23/10/2010, 18/11/2010, 24/11/2010, 29/11/2010, 30/12/2010, 09/01/2011, 13/01/2011, 17/01/2011, 19/01/2011, 25/01/2011, 27/01/2011, 07/02/2011, 09/03/2011, 11/03/2011, 13/03/2011, 16/03/2011, 11/04/2011, 27/04/2011, 13/06/2011, 30/06/2011, 04/07/2011, 08/07/2011, 02/08/2011, 04/08/2011, 11/08/2011, 18/08/2011, 26/08/2011, 06/09/2011, 19/09/2011, 07/10/2011, 15/10/2011, 24/10/2011, 10/11/2011, 18/11/2011, 22/11/2011, 08/12/2011, 09/12/2011, 10/12/2011, 02/01/2012, 03/01/2012, 05/01/2012, 06/01/2012, 09/01/2012, 11/01/2012, 13/01/2012, 16/01/2012, 20/01/2012, 21/01/2012, 23/01/2012, 24/01/2012, 25/01/2012, 26/01/2012, 27/01/2012, 09/02/2012, 11/02/2012, 29/03/2012, 30/03/2012, 10/04/2012, 19/04/2012, 24/04/2012, 25/04/2012, 30/04/2012, 04/05/2012, 15/05/2012, 18/05/2012, 21/05/2012, 28/05/2012, 03/06/2012, 05/06/2012, 13/06/2012, 28/06/2012, 04/07/2012, 28/07/2012, 28/08/2012, 10/09/2012, 13/09/2012, 14/09/2012, 27/09/2012, 04/10/2012, 05/10/2012, 08/10/2012, 13/10/2012, 21/10/2012, 23/10/2012, 25/10/2012, 29/10/2012, 06/11/2012, 08/11/2012, 16/11/2012, 21/11/2012, 01/12/2012, 17/12/2012, 26/12/2012
PENALIDADE POR PRESTAÇÃO INDEVIDA DE INFORMAÇÕES À ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento de deveres instrumentais, como os decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para prestação de informações à Administração Aduaneira. Aplicação da Súmula CARF no 126.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 14/04/2009, 16/04/2009, 21/04/2009, 24/04/2009, 08/05/2009, 16/05/2009, 26/05/2009, 27/05/2009, 29/05/2009, 01/06/2009, 22/06/2009, 28/06/2009, 01/07/2009, 04/07/2009, 11/07/2009, 19/07/2009, 22/07/2009, 25/07/2009, 27/07/2009, 28/07/2009, 04/08/2009, 07/08/2009, 11/08/2009, 14/08/2009, 15/08/2009, 18/08/2009, 25/08/2009, 04/09/2009, 10/09/2009, 12/09/2009, 24/09/2009, 02/10/2009, 15/10/2009, 28/10/2009, 29/10/2009, 31/10/2009, 19/11/2009, 01/12/2009, 16/12/2009, 18/12/2009, 23/12/2009, 29/12/2009, 04/01/2010, 08/01/2010, 20/01/2010, 25/01/2010, 29/01/2010, 08/02/2010, 09/02/2010, 25/02/2010, 04/03/2010, 15/03/2010, 23/03/2010, 05/04/2010, 13/04/2010, 19/04/2010, 20/04/2010, 27/04/2010, 04/05/2010, 26/05/2010, 01/06/2010, 02/06/2010, 04/06/2010, 14/06/2010, 15/06/2010, 17/06/2010, 21/06/2010, 08/07/2010, 19/07/2010, 20/07/2010, 28/07/2010, 31/07/2010, 02/08/2010, 04/08/2010, 28/08/2010, 09/09/2010, 14/09/2010, 15/09/2010, 01/10/2010, 23/10/2010, 18/11/2010, 24/11/2010, 29/11/2010, 30/12/2010, 09/01/2011, 13/01/2011, 17/01/2011, 19/01/2011, 25/01/2011, 27/01/2011, 07/02/2011, 09/03/2011, 11/03/2011, 13/03/2011, 16/03/2011, 11/04/2011, 27/04/2011, 13/06/2011, 30/06/2011, 04/07/2011, 08/07/2011, 02/08/2011, 04/08/2011, 11/08/2011, 18/08/2011, 26/08/2011, 06/09/2011, 19/09/2011, 07/10/2011, 15/10/2011, 24/10/2011, 10/11/2011, 18/11/2011, 22/11/2011, 08/12/2011, 09/12/2011, 10/12/2011, 02/01/2012, 03/01/2012, 05/01/2012, 06/01/2012, 09/01/2012, 11/01/2012, 13/01/2012, 16/01/2012, 20/01/2012, 21/01/2012, 23/01/2012, 24/01/2012, 25/01/2012, 26/01/2012, 27/01/2012, 09/02/2012, 11/02/2012, 29/03/2012, 30/03/2012, 10/04/2012, 19/04/2012, 24/04/2012, 25/04/2012, 30/04/2012, 04/05/2012, 15/05/2012, 18/05/2012, 21/05/2012, 28/05/2012, 03/06/2012, 05/06/2012, 13/06/2012, 28/06/2012, 04/07/2012, 28/07/2012, 28/08/2012, 10/09/2012, 13/09/2012, 14/09/2012, 27/09/2012, 04/10/2012, 05/10/2012, 08/10/2012, 13/10/2012, 21/10/2012, 23/10/2012, 25/10/2012, 29/10/2012, 06/11/2012, 08/11/2012, 16/11/2012, 21/11/2012, 01/12/2012, 17/12/2012, 26/12/2012
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima), bem como qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas, para efeitos de responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea e do Decreto-lei no 37/1966.
Aplicação da Súmula CARF no 185
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. BIS IN IDEM. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Cada informação faltante torna mais vulnerável o controle aduaneiro, pelo que a multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas e e f do Decreto-Lei no 37, de 1966, deve ser exigida para cada informação que se tenha deixado de apresentar na forma e no prazo estabelecidos na legislação aplicável.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA MULTA ADUANEIRA.
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea e do Decreto-Lei no 37/66.
Aplicação da Súmula CARF no 186

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.722220/2013-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.798 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
WILSON SONS AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 14/04/2009, 16/04/2009, 21/04/2009, 24/04/2009,
08/05/2009, 16/05/2009, 26/05/2009, 27/05/2009, 29/05/2009, 01/06/2009,
22/06/2009, 28/06/2009, 01/07/2009, 04/07/2009, 11/07/2009, 19/07/2009,
22/07/2009, 25/07/2009, 27/07/2009, 28/07/2009, 04/08/2009, 07/08/2009,
11/08/2009, 14/08/2009, 15/08/2009, 18/08/2009, 25/08/2009, 04/09/2009,
10/09/2009, 12/09/2009, 24/09/2009, 02/10/2009, 15/10/2009, 28/10/2009,
29/10/2009, 31/10/2009, 19/11/2009, 01/12/2009, 16/12/2009, 18/12/2009,
23/12/2009, 29/12/2009, 04/01/2010, 08/01/2010, 20/01/2010, 25/01/2010,
29/01/2010, 08/02/2010, 09/02/2010, 25/02/2010, 04/03/2010, 15/03/2010,
23/03/2010, 05/04/2010, 13/04/2010, 19/04/2010, 20/04/2010, 27/04/2010,
04/05/2010, 26/05/2010, 01/06/2010, 02/06/2010, 04/06/2010, 14/06/2010,
15/06/2010, 17/06/2010, 21/06/2010, 08/07/2010, 19/07/2010, 20/07/2010,
28/07/2010, 31/07/2010, 02/08/2010, 04/08/2010, 28/08/2010, 09/09/2010,
14/09/2010, 15/09/2010, 01/10/2010, 23/10/2010, 18/11/2010, 24/11/2010,
29/11/2010, 30/12/2010, 09/01/2011, 13/01/2011, 17/01/2011, 19/01/2011,
25/01/2011, 27/01/2011, 07/02/2011, 09/03/2011, 11/03/2011, 13/03/2011,
16/03/2011, 11/04/2011, 27/04/2011, 13/06/2011, 30/06/2011, 04/07/2011,
08/07/2011, 02/08/2011, 04/08/2011, 11/08/2011, 18/08/2011, 26/08/2011,
06/09/2011, 19/09/2011, 07/10/2011, 15/10/2011, 24/10/2011, 10/11/2011,
18/11/2011, 22/11/2011, 08/12/2011, 09/12/2011, 10/12/2011, 02/01/2012,
03/01/2012, 05/01/2012, 06/01/2012, 09/01/2012, 11/01/2012, 13/01/2012,
16/01/2012, 20/01/2012, 21/01/2012, 23/01/2012, 24/01/2012, 25/01/2012,
26/01/2012, 27/01/2012, 09/02/2012, 11/02/2012, 29/03/2012, 30/03/2012,
10/04/2012, 19/04/2012, 24/04/2012, 25/04/2012, 30/04/2012, 04/05/2012,
15/05/2012, 18/05/2012, 21/05/2012, 28/05/2012, 03/06/2012, 05/06/2012,
13/06/2012, 28/06/2012, 04/07/2012, 28/07/2012, 28/08/2012, 10/09/2012,
13/09/2012, 14/09/2012, 27/09/2012, 04/10/2012, 05/10/2012, 08/10/2012,
13/10/2012, 21/10/2012, 23/10/2012, 25/10/2012, 29/10/2012, 06/11/2012,
08/11/2012, 16/11/2012, 21/11/2012, 01/12/2012, 17/12/2012, 26/12/2012
PENALIDADE POR PRESTAÇÃO INDEVIDA DE INFORMAÇÕES À
ADMINISTRAÇÃO
ADUANEIRA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento de deveres instrumentais, como os decorrentes da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.722220/2013-61
Fl. 1625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.798 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722220/2013-61

inobservância dos prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para prestação
de informações à Administração Aduaneira. Aplicação da Súmula CARF no
126.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 14/04/2009, 16/04/2009, 21/04/2009, 24/04/2009,
08/05/2009, 16/05/2009, 26/05/2009, 27/05/2009, 29/05/2009, 01/06/2009,
22/06/2009, 28/06/2009, 01/07/2009, 04/07/2009, 11/07/2009, 19/07/2009,
22/07/2009, 25/07/2009, 27/07/2009, 28/07/2009, 04/08/2009, 07/08/2009,
11/08/2009, 14/08/2009, 15/08/2009, 18/08/2009, 25/08/2009, 04/09/2009,
10/09/2009, 12/09/2009, 24/09/2009, 02/10/2009, 15/10/2009, 28/10/2009,
29/10/2009, 31/10/2009, 19/11/2009, 01/12/2009, 16/12/2009, 18/12/2009,
23/12/2009, 29/12/2009, 04/01/2010, 08/01/2010, 20/01/2010, 25/01/2010,
29/01/2010, 08/02/2010, 09/02/2010, 25/02/2010, 04/03/2010, 15/03/2010,
23/03/2010, 05/04/2010, 13/04/2010, 19/04/2010, 20/04/2010, 27/04/2010,
04/05/2010, 26/05/2010, 01/06/2010, 02/06/2010, 04/06/2010, 14/06/2010,
15/06/2010, 17/06/2010, 21/06/2010, 08/07/2010, 19/07/2010, 20/07/2010,
28/07/2010, 31/07/2010, 02/08/2010, 04/08/2010, 28/08/2010, 09/09/2010,
14/09/2010, 15/09/2010, 01/10/2010, 23/10/2010, 18/11/2010, 24/11/2010,
29/11/2010, 30/12/2010, 09/01/2011, 13/01/2011, 17/01/2011, 19/01/2011,
25/01/2011, 27/01/2011, 07/02/2011, 09/03/2011, 11/03/2011, 13/03/2011,
16/03/2011, 11/04/2011, 27/04/2011, 13/06/2011, 30/06/2011, 04/07/2011,
08/07/2011, 02/08/2011, 04/08/2011, 11/08/2011, 18/08/2011, 26/08/2011,
06/09/2011, 19/09/2011, 07/10/2011, 15/10/2011, 24/10/2011, 10/11/2011,
18/11/2011, 22/11/2011, 08/12/2011, 09/12/2011, 10/12/2011, 02/01/2012,
03/01/2012, 05/01/2012, 06/01/2012, 09/01/2012, 11/01/2012, 13/01/2012,
16/01/2012, 20/01/2012, 21/01/2012, 23/01/2012, 24/01/2012, 25/01/2012,
26/01/2012, 27/01/2012, 09/02/2012, 11/02/2012, 29/03/2012, 30/03/2012,
10/04/2012, 19/04/2012, 24/04/2012, 25/04/2012, 30/04/2012, 04/05/2012,
15/05/2012, 18/05/2012, 21/05/2012, 28/05/2012, 03/06/2012, 05/06/2012,
13/06/2012, 28/06/2012, 04/07/2012, 28/07/2012, 28/08/2012, 10/09/2012,
13/09/2012, 14/09/2012, 27/09/2012, 04/10/2012, 05/10/2012, 08/10/2012,
13/10/2012, 21/10/2012, 23/10/2012, 25/10/2012, 29/10/2012, 06/11/2012,
08/11/2012, 16/11/2012, 21/11/2012, 01/12/2012, 17/12/2012, 26/12/2012
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima), bem como
qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate o
transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços
conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações sobre
as operações que executem e respectivas cargas, para efeitos de
responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-lei no 37/1966.
Aplicação da Súmula CARF no 185
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES.
BIS IN IDEM. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Fl. 1626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.798 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722220/2013-61

Cada informação faltante torna mais vulnerável o controle aduaneiro, pelo que
a multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no
37, de 1966, deve ser exigida para cada informação que se tenha deixado de
apresentar na forma e no prazo estabelecidos na legislação aplicável.
RETIFICAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
POSSIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE DA MULTA ADUANEIRA.
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a
infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.
Aplicação da Súmula CARF no 186

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em dar parcial provimento ao recurso, para excluir do auto
de infração o valor de R$ 890.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente substituto
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado),
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente). Ausente o
conselheiro Mauricio Pompeo da Silva, substituído pelo conselheiro Marcos Roberto da Silva.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o relatório da DRJ:
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa regulamentar
pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil – RFB:
Fl. 1627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.798 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722220/2013-61

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos
posteriores alegando em síntese:

O Auto de Infração é nulo por não haver prova de sua condição de agente passivo
da obrigação;

A autuada não é a responsável pela infração cabendo a sua imputação ao
armador/transportador;

Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea;

Não agiu dolosamente e, portanto, isenta de penalidade;

Cita a SCI COSIT no 02/2016, o qual trata da impossibilidade de imposição de
penalidades na retificação de dados, quando as informações originais foram
prestadas dentro do prazo.
A DRJ São Paulo, em sessão realizada em 24/06/2020, decidiu, por unanimidade
de votos, julgar improcedente a impugnação em acórdão ementado da seguinte maneira:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA.
MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive
a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga.
O contribuinte, tendo tomado ciência do acórdão da DRJ em 06/07/2020,
apresentou em 31/07/2020 o recurso voluntário de fls. 1579/1603, contendo, em síntese, os
seguintes elementos de defesa:
O art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66 dispõe expressamente sobre a
aplicação da multa aduaneira ao transportador internacional ou ao agente de carga
quanto à prestação da informação a destempo no Sistema Siscomex, não citando a
agência marítima.
O procedimento fiscalizatório somente ocorreu após a notícia espontânea realizada pela
Recorrente. Isto é, a fiscalização somente se atentou de qualquer inconsistência nas
Fl. 1628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.798 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722220/2013-61

informações após a Recorrente ter realizado a denúncia espontânea, de modo que não há
que se falar na aplicação da multa prevista no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no
37/66.
A multa prevista no art. 107, IV, ‘e’, do Decreto-lei no. 37/66 somente seria aplicável
uma única vez por veículo transportador e viagem, e não pelo número de
Conhecimentos Eletrônicos relativos a cada embarque. Essa sistemática, que é a única
que se compatibiliza com o teor do dispositivo, impede a multiplicação do valor da
multa (R$ 5.000,00) pelo número de conhecimentos emitidos.
O motivo pelo qual a multa prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei
no 37/66 foi aplicada se deve, em parte, ao fato de que a Recorrente realizou a
retificação das informações que haviam sido originalmente incluídas de forma
tempestiva no SISCOMEX. A controvérsia posta nos presentes autos trata, em parte, da
exata situação objeto da Resposta à Consulta no 02/2016 proferida pela COSIT, em
04/02/2016, que se posicionou de forma enfática no sentido de que as retificações
realizadas pelas empresas não figuram como prestação de informação fora do prazo, não
sendo cabível, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 107, inciso IV, alíneas
‘‘e’’ e ‘‘f’’ do Decreto-Lei no 37/66.
Ao fim, requer seja conhecido e provido o recurso voluntário para reforma
integral da decisão recorrida e que seja declarada a improcedência do auto de infração.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual é conhecido.
Da ilegitimidade passiva
Em questão antecedente, alega a Recorrente ilegitimidade passiva em razão de o
art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66 dispor expressamente sobre a aplicação da
multa aduaneira ao transportador internacional ou ao agente de carga quanto à prestação da
informação a destempo no Sistema Siscomex, não fazendo menção à agência marítima.
Não assiste razão à Recorrente nesse ponto. Em verdade, a obrigação que deu
ensejo ao auto de infração é prevista no art. 37 do Decreto-Lei no 37/1966 e a multa aplicada tem
amparo no art. 107, inciso IV, alínea “e” do mesmo diploma. Veja-se (grifei):
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Fl. 1629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.798 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722220/2013-61

§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em embarcações,
enquanto não forem prestadas as informações referidas neste artigo. (Redação dada pela
Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003) (...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003) (...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
Ao regulamentar a matéria, a Receita Federal do Brasil publicou a IN RFB no 800,
de 2007, fazendo nela constar que a agência de navegação marítima responde por irregularidade
na prestação de informação quando estiver representando empresa de navegação estrangeira
(grifei):
Instrução Normativa RFB no 800, de 2007
Dispõe sobre o controle aduaneiro informatizado da movimentação de embarcações,
cargas e unidades de carga nos portos alfandegados.
Art. 1o O controle de entrada e saída de embarcações e de movimentação de cargas e
unidades de carga em portos alfandegados obedecerá ao disposto nesta Instrução
Normativa e será processado mediante o módulo de controle de carga aquaviária do
Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), denominado Siscomex Carga.
Parágrafo único. As informações necessárias aos controles referidos no caput serão
prestadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) pelos intervenientes,
conforme estabelecido nesta Instrução Normativa, mediante o uso de certificação
digital.
(...)
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que
represente a empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação, a
qual poderá representar mais de um transportador.
(...)
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.
(...)
Fl. 1630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.798 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722220/2013-61

Art. 11. A informação do manifesto eletrônico compreende a prestação dos dados
constantes do Anexo II referentes a todos os manifestos e relações de contêineres vazios
transportados pela embarcação durante sua viagem pelo território nacional.
§ 1o A informação dos manifestos eletrônicos será prestada pela empresa de navegação
operadora da embarcação e pelas empresas de navegação parceiras identificadas na
informação da escala ou pelas agências de navegação que as representem.
(...)
Art. 13. A informação do CE compreende os dados básicos e os correspondentes itens
de carga, conforme relação constante dos Anexos III e IV, e deverá ser prestada pela
empresa de navegação que emitiu o manifesto ou por agência de navegação que a
represente.
(...)
ANEXO II - Informações a Serem Prestadas pelo Transportador
(...)
9 - Agência de Navegação: Identificação da agência de navegação do manifesto via
informação do seu CNPJ, conforme tabela constante no sistema, não podendo ser
informadas empresas identificadas no sistema exclusivamente como agentes
desconsolidadores de carga.
Nesse sentido, o agente marítimo, no exercício exclusivo de atribuições próprias,
no período anterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/1988, não ostentava a condição de
responsável tributário, nem se equiparava ao transportador, para fins de recolhimento do Imposto
sobre Importação, porquanto inexistente previsão legal para tanto. Com a nova redação do art. 32
do Decreto-Lei no 37/1966 dada pelo Decreto-Lei no 2.472/1988 e, na sequência, pela Medida
Provisória no 2.158-35/2001, sobreveio hipótese legal de responsabilidade tributária solidária
pelo pagamento do Imposto de Importação, explicitamente atribuída ao representante, no País,
do transportador estrangeiro (grifei):
Art . 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de
01/09/1988)
(...)
Parágrafo único. É responsável solidário: (Redação dada pela Medida Provisória no
2158-35, de 2001) (...)
II - o representante, no País, do transportador estrangeiro; (Redação dada pela
Medida Provisória no 2158-35, de 2001) (...)
A esse respeito, nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça nos autos do
REsp 1.129.430/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux, julgado em 24/11/2010, sob o rito dos
recursos repetitivos, cuja ementa parcialmente reproduzo:
RECURSO ESPECIAL No 1.129.430 - SP (2009⁄0142434-3)
EMENTA: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE
IMPORTAÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. AGENTE MARÍTIMO.
ARTIGO 32, DO DECRETO-LEI 37/66. FATO GERADOR ANTERIOR AO
Fl. 1631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.798 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722220/2013-61

DECRETO-LEI
2.472/88.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO
LEGAL
DA
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
1. O agente marítimo, no exercício exclusivo de atribuições próprias, no período
anterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88 (que alterou o artigo 32, do Decreto-Lei
37/66), não ostentava a condição de responsável tributário, nem se equiparava ao
transportador, para fins de recolhimento do imposto sobre importação, porquanto
inexistente previsão legal para tanto.
2. O sujeito passivo da obrigação tributária, que compõe o critério pessoal inserto no
conseqüente da regra matriz de incidência tributária, é a pessoa que juridicamente deve
pagar a dívida tributária, seja sua ou de terceiro (s).
3. O artigo 121 do Codex Tributário, elenca o contribuinte e o responsável como
sujeitos passivos da obrigação tributária principal, assentando a doutrina que: "Qualquer
pessoa colocada por lei na qualidade de devedora da prestação tributária, será sujeito
passivo, pouco importando o nome que lhe seja atribuído ou a sua situação de
contribuinte ou responsável" (Bernardo Ribeiro de Moraes, in "Compêndio de Direito
Tributário", 2o Volume, 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2002, pág. 279). (...)
11. Conseqüentemente, antes do Decreto-Lei 2.472/88, inexistia hipótese legal expressa
de responsabilidade tributária do "representante, no País, do transportador estrangeiro",
contexto legislativo que culminou na edição da Súmula 192/TFR, editada em
19.11.1985, que cristalizou o entendimento de que: "O agente marítimo, quando no
exercício exclusivo das atribuições próprias, não é considerado responsável tributário,
nem se equipara ao transportador para efeitos do Decreto-Lei 37/66." (...)
14. No que concerne ao período posterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88, sobreveio
hipótese legal de responsabilidade tributária solidária (a qual não comporta benefício de
ordem, à luz inclusive do parágrafo único, do artigo 124, do CTN) do "representante, no
país, do transportador estrangeiro". (...)
Com efeito, a matéria enfrentada já está há muito pacificada neste Conselho em
idêntico sentido, veja-se:
AGENTE MARÍTIMO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA. O
agente marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no país, é
responsável tributário solidário e responde pelas infrações aduaneiras na qualidade de
transportador. AC. 3401-008.257, 24/09/20, Rel. Carlos H. de Seixas Pantarolli.
AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR MARÍTIMO
ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
O Agente Marítimo, por ser o representante do transportador estrangeiro no País, é
responsável solidário com este, no tocante à exigência de tributos e penalidades
decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira, em razão de expressa
determinação legal. AC 3401-005.387; 23/10/18; Rel. Tiago G. Machado.
AGENTE MARÍTIMO. TRANSPORTADOR. A agência marítima é transportadora
porquanto emitente do conhecimento de transporte. AC. 3401-008.138; 24/09/20, Rel.
Oswaldo G. de Castro Neto.
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA. Por expressa determinação legal,
o agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País, é responsável
solidário com este em relação à exigência de tributos e penalidades decorrentes da
prática de infração à legislação tributária. O agente marítimo é, portanto, parte legítima
para figurar no polo passivo do auto de infração. AC 9303-007.648; CSRF; 21/11/18;
Rel. Jorge O. L. Freire.
Fl. 1632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.798 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722220/2013-61

Recentemente, a propósito, o entendimento se estabilizou no enunciado sumular
de no 185 deste CARF nos seguintes termos:
Súmula CARF no 185
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66.
Pelo acima exposto, não dou provimento ao recurso nesse ponto.
Da denúncia espontânea
Assevera a Recorrente que o procedimento fiscalizatório somente ocorreu após a
denúncia espontânea realizada pela Recorrente. Isto é, a fiscalização somente se atentou para
qualquer inconsistência nas informações após a Recorrente ter realizado a denúncia espontânea,
de modo que não há que se falar na aplicação da multa prevista no art. 107, IV, alínea “e”, do
Decreto-Lei no 37/66.
De antemão, observo que a alegação deduzida tem como objeto matéria com
entendimento já estabilizado no enunciado de no 126 deste Conselho, no sentido de que a
denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres
instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela RFB para prestação de
informações à administração aduaneira. Veja-se:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
No mesmo sentido a Súmula CARF no 49 afasta a aplicabilidade da denúncia
espontânea para as penalidades decorrentes do atraso na entrega de declaração.
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Entendimento idêntico também é pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. SUPOSTA
OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO DE RENDA. MULTA. ATRASO NA ENTREGA.
LEGALIDADE. REQUISITOS DE VALIDADE DA CDA. ÓBICE DA SÚMULA
7/STJ.
ARESTO
ATACADO
QUE
CONTÉM
FUNDAMENTOS
CONSTITUCIONAIS SUFICIENTES PARA MANTÊ-LO. ÓBICE DA SÚMULA
126/STJ. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição,
não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC/73.
(...)
Fl. 1633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-009.798 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722220/2013-61

4. É cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido da legalidade da
cobrança de multa pelo atraso na entrega da declaração de rendimentos, inclusive
quando há denúncia espontânea, pois esta "não tem o condão de afastar a multa
decorrente do atraso na entrega da declaração de rendimentos, uma vez que os efeitos
do artigo 138 do CTN não se estendem às obrigações acessórias autônomas" (AgRg no
AREsp 11.340/SC, Rel. MINISTRO CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado
em 13/9/2011, DJe 27/9/2011). (...)

TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA. ART. 138 DO CTN. ATRASO NA
ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS.
1. O STJ possui entendimento de que a denúncia espontânea não tem o condão de
afastar a multa decorrente do atraso na entrega da declaração de rendimentos, pois os
efeitos do art. 138 do CTN não se estendem às obrigações acessórias autônomas.
2. Agravo Regimental não provido.
(STJ. AgRg nos EDcl no AREsp 209663/BA. Rel. Min. Herman Benjamin. 2a Turma.
Dj 04/04/2013)
Dessa maneira, não dou provimento ao recurso nesse aspecto.
Da aplicação da penalidade uma única vez por navio/viagem
Para a Recorrente, a multa prevista no art. 107, IV, ‘e’, do Decreto-lei no. 37/1966
somente seria aplicável uma única vez por veículo transportador e viagem, e não pelo número de
Conhecimentos Eletrônicos relativos a cada embarque. Em seu entendimento, essa sistemática
seria a única compatível com o teor do dispositivo e impediria a multiplicação do valor da multa
(R$ 5.000,00) pelo número de conhecimentos emitidos.
Em seu favor, cita a Solução de Consulta Interna COSIT no 8, de 14 de fevereiro
de 2008, em cujo item 16 tal entendimento restaria reproduzido, bem como o art. 112, IV, do
CTN, no sentido de que, no caso de dúvidas quanto à graduação da penalidade, deve-se
interpretar o dispositivo que lhe comine de maneira mais favorável ao acusado.
Entendo que nesse particular igualmente não lhe assista razão.
A questão posta já fora objeto de exame por esse colegiado em algumas
oportunidades. Aponto, desta feita, o estabelecido no Acórdão no 3401-007.779, de 29/07/2020,
bem como no Acórdão no 3401-009.111, de 27/05/2021, ambos de relatoria do Ilustre
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, cujos fundamentos, acompanhados à maioria nas
duas oportunidades, reproduzo (grifos no original) e adoto como razões de decidir, pela notável
clareza:
Acórdão no 3401-009.111, de 27/05/2021 - Processo no 11684.000165/2010-36
II – DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PENALIDADES PARA O MESMO
NAVIO / VIAGEM EM DUPLICIDADE
Alega o Recorrente que há 2 penalidades em excesso no presente Auto de Infração,
porque as 4 infrações impostas à Recorrente, cada uma no valor de R$5.000,00,
correspondem a embarques realizados em apenas e tão somente 3 (três) navios/viagem,
ou seja, se infração houve, estas só poderiam ser aplicadas 1 única vez por
navio/viagem, no que resultaria em 3 penalidades.
Fl. 1634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-009.798 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722220/2013-61

Afirma que a própria Receita Federal já unificou seu entendimento de que o
transportador só pode ser multado 1 única vez pela “infração de não se prestar as
informações exigidas na forma e no prazo", através da consulta interna COSIT SCI n° 8,
de 14 de fevereiro de 2008.
Entendo que não assiste razão ao Recorrente. Na dicção do art. 107, IV, “e” do Decreto-
lei n° 37/66, a conduta infracional está tipificada como “deixar de prestar informação
sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na
forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa
de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga”.
A conduta omissiva pode ser caracterizada tanto em relação a informações do veículo
quanto da carga ou sobre as operações (no plural) que execute. Logo, conclui-se que
existem diversas informações cuja ausência de comunicação à Receita Federal ensejam
a aplicação da multa. A cobrança em duplicidade somente ocorreria se, sobre uma
mesma informação não fornecida, fosse cobrada mais de uma multa. Ocorre que, no
caso concreto, foram diversas informações não prestadas, e sobre cada uma destas foi
cobrada uma única multa.
O dispositivo legal em momento algum estabelece que a cobrança deve ocorrer por
navio ou por viagem, estando contrário à tese da defesa. E nem faria qualquer sentido
que a multa fosse assim estabelecida, pois puniria de forma idêntica tanto o sujeito
passivo que deixou de prestar uma única informação quanto aquele sujeito passivo que
deixou de prestar 50 informações, por exemplo.
Além disso, caso o entendimento de que a penalidade em foco só poderia ser aplicada
uma vez a cada navio/viagem fosse adotado de forma generalizada, bastava ela ser
cominada a um dos diversos intervenientes que atuam em cada uma das operações (são
vários os agentes que atuam no transporte, cada um respondendo por atividades e
informações específicas referentes às diferentes fases desse serviço, tais como
embarque, consolidação, desconsolidação, desembarque), para que os demais ficassem
desobrigados de cumprir a obrigação de prestar as informações a seu encargo.
Ou ainda, se determinado interveniente fosse apenado por deixar de cumprir essa
obrigação em relação a uma carga sob sua responsabilidade, não precisaria mais
cumpri-la em relação às demais.
Além de atentar contra o princípio da igualdade, já que pessoas na mesma situação
poderiam ter tratamentos diferentes (uma seria apenada e outra(s) não), esse
entendimento retiraria praticamente toda a eficácia da norma que criou a mencionada
obrigação. Se as informações exigidas não forem prestadas corretas e tempestivamente,
perderão sua utilidade, e não só a Aduana seria prejudicada, mas também os
contribuintes, pelo provável aumento do tempo de despacho e dos gastos com
armazenagem.
Nesse sentido, a jurisprudência pacífica dos Tribunais Regionais Federais:
a) TRF da 3a Região. Apelação Cível no 0054933-90.2012.4.03.6301, Rel.
Desembargador Federal Johonsom di Salvo, Sexta Turma, julgado em
09/08/2018:
1. Identificado o descumprimento pelo agente de carga da obrigação acessória
quando da importação de mercadorias declaradas sob o registro MAWB
0434099151 e MAWB 18333721741, com a inclusão dos devidos dados no
sistema SICOMEX-MANTRA em prazo muito superior ao exigido, é escorreita
a incidência da multa prevista no art. 728, IV, e, do Decreto 6.759/09 e no art.
107, IV, e, do Decreto-Lei 37/66, de R$5.000,00, totalizando o valor de
Fl. 1635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-009.798 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722220/2013-61

R$10.000,00 dada a ocorrência de infrações em diferentes operações de
importação - configurando dois fatos geradores distintos e afastando a
alegação de bis in idem.
2. A prestação de informações a destempo não permite incidir ao caso o instituto
da denúncia espontânea, pois, na qualidade de obrigação acessória autônoma, o
tão só descumprimento no prazo definido pela legislação tributária já traduz a
infração, de caráter formal, e faz incidir a respectiva penalidade.

b) TRF da 3a Região. Apelação Cível no 5001513-21.2017.4.03.6104, Rel.
Desembargadora Federal Cecilia Maria Piedra Marcondes, Terceira
Turma, julgado em 30/01/2020:
Outrossim, pertinente anotar que esta C. Turma firmou entendimento no sentido
de que: "não há que se falar em limitação da quantidade de multas por navio
como quer fazer crer a apelante, eis que as sanções aplicadas têm por vínculo
fático a irregularidade em relação a informações a respeito das cargas
transportadas, e não da viagem em curso. Cada conhecimento de carga agregado
corresponde a uma carga distinta, com identificação individualizada, além de
origem e destino específicos (convergentes ou não), cada retificação a destempo
constitui uma infração autônoma, punível com a multa prevista no Art. 107, IV,
e, do Decreto-Lei no 37/66. Precedente". (TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA,
APELAÇÃO
CÍVEL
-
2007251
-
0006603-83.2012.4.03.6100,
Rel.
DESEMBARGADOR
FEDERAL
ANTONIO
CEDENHO,
julgado
em
18/07/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:25/07/2018).
Portanto, legítima a aplicação de quantas multas forem para cada
conhecimento de carga que não tenha sido informado tempestivamente no
Siscomex, o que não configura bis in idem, consoante remansosa jurisprudência
desta C. Turma.

c) TRF da 3a Região, Apelação Cível no 0022779-06.2013.4.03.6100, Rel.
Desembargador Federal Carlos Muta, Terceira Turma, julgado em
10/03/2016:
7. Também inexistente bis in idem, pois as sanções têm por vínculo fático a
existência de irregularidade em relação a informações a respeito das cargas
transportadas, e não da viagem em curso, logo existem infrações autônomas e
não apenas uma única, uma vez que constatadas cargas distintas, de origens
diversas e, cada qual, com sua identificação própria e individual.

d) TRF da 3a Região, Apelação Cível no 5000680-03.2017.4.03.6104, Rel.
Desembargador Federal Mairan Goncalves Maia Junior, Terceira Turma,
julgado em 21/11/2019:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. ATRASO NA PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES. DESCONSOLIDAÇÃO. DECRETO-LEI 37/66. MULTAS
MANTIDAS. DENÚNCIA ESPONTÂNEA AFASTADA.
1. No caso dos autos, a empresa foi multada pela inobservância de prestar
informações sobre a carga transportada no devido prazo.
Fl. 1636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-009.798 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722220/2013-61

2. A intenção da norma é a de possibilitar a autoridade aduaneira ter
conhecimento dos bens objeto do comércio exterior, o que facilitaria o controle
do cumprimento das obrigações sanitárias e fiscais.
3. Mantido o valor da multa estabelecido por registro de dados de embarque
intempestivo, pois não se mostra confiscatório e nem fere o princípio da
razoabilidade.
4. Rejeitada a alegação de que deveria ter sido aplicada uma única multa,
por se tratarem de infrações autônomas, porquanto se consumam com o
simples atraso na prestação de informações acerca das cargas
transportadas, e não da viagem em curso, sendo irrelevante o fato de as
cargas terem sido transportadas pela mesma embarcação.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido do Recorrente.
A própria Solução de Consulta Interna Cosit no 2, de 4 de fevereiro de 2016,
invocada pela Recorrente para deduzir seus argumentos relativos à retificação extemporânea de
informações, deixa claro que cada informação faltante torna mais vulnerável o controle
aduaneiro, pelo que a multa deve ser exigida para cada informação que se tenha deixado de
apresentar na forma e no prazo estabelecidos na IN RFB 800, de 2007. Veja-se (grifei):
Conclusão
12. Diante do exposto, soluciona-se a consulta interna respondendo à interessada que:
a) a multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do DecretoLei no 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação prestada em desacordo com a forma ou nos
prazos estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de
2007;
(...)
Pelo acima exposto, não dou provimento ao recurso nesse ponto.
Da retificação de informações originalmente incluídas de forma tempestiva
Por fim, aduz a Recorrente que parte dos valores exigidos por meio da autuação
objeto do presente processo se referem a hipóteses em que realizou a retificação de informações
que haviam sido originalmente incluídas dentro do prazo estabelecido pelos artigos 22 e 50 da IN
RFB no 800/2007. Assim, seria possível observar que o valor de R$ 935.000,00 fora
indevidamente exigido por meio da referida autuação, haja vista que diz respeito a situações em
que a multa prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66 não seria
cabível, razão pela qual o valor lançado originalmente de R$ 2.285.000,00 deve ser reduzido
para R$ 1.350.000,00. Em seu favor, cita entendimento exarado pela RFB na SCI COSIT no
02/2016, no sentido de que as alterações ou retificações das informações já prestadas
anteriormente não configuram prestação de informação fora do prazo, pelo que não é cabível a
aplicação da multa em questão.
A esse respeito, de fato aquela Coordenação de Tributação da Receita Federal do
Brasil concluiu que as alterações ou retificações de informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não se configuram como prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do
Decreto-Lei no 37, de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003. Veja-se:
Fl. 1637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-009.798 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722220/2013-61

11. Infere-se, ainda, da legislação posta o não cabimento da aplicação da referida
multa quando da obrigatoriedade de uma informação já prestada anteriormente
em seu prazo específico, ser alterada ou retificada, como, por exemplo, as
retificações estabelecidas no art. 27-A e seguintes da IN RFB No 800, de 2007, que
podem ser necessárias no decorrer ou para a conclusão da operação de comércio
exterior. Ou seja, as alterações ou retificações intempestivas das informações já
prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação
fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a multa aqui tratada.
Conclusão
12. Diante do exposto, soluciona-se a consulta interna respondendo à interessada que:
(...)
b) as alterações ou retificações de informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não se configuram como prestação de informação fora do prazo,
não sendo cabível, portanto, a aplicação da multa aqui tratada.
Tal entendimento se mostra em plena consonância com a inteligência da Súmula
CARF no 186, recentemente aprovada nos seguintes termos:
Súmula CARF no 186
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a
infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.
Saliento, todavia, que esta conclusão deve ser concebida com cautela, de modo a
não compreender as hipóteses em que há a inserção meramente formal de informações dentro do
prazo legal, com o objetivo único de se esquivar da penalidade prevista. É o caso, a título de
exemplo, de informações contendo valores aleatórios, que não guardem qualquer relação com a
realidade fática, cuja utilidade para o controle aduaneiro é inexistente, pelo que, em verdade,
nem informação são. Nesses casos, o saneamento posterior da situação não se configura como
mera retificação e sim como inserção original de dados, do que será cabível a multa, acaso
ocorra após o prazo previsto na legislação.
Analisando-se a planilha de fls. 40/51, que contem as infrações que deram ensejo
ao lançamento, vemos que a autoridade fiscal aplicou a penalidade prevista art. 107, inciso IV,
alínea “e” do Decreto-Lei no 37, de 1966, uma única vez por CE Master, ainda que esse último
contemple mais de uma infração. As infrações foram descritas como ALTERAÇÃO DE
CARGA APOS O PRAZO, ALTERAÇÃO DE MANIFESTO APOS O PRAZO,
ASSOCIAÇÃO BL/MAN POS PRAZO OU ATRACAÇÃO, INCLUSÃO DE CARGA APOS O
PRAZO OU ATRACAÇÃO, INCLUSÃO DE ESCALA APOS O PRAZO, INCLUSÃO DE
ITEM APOS O PRAZO, PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS ATRACAÇÃO,
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO ITEM POS ATRACAÇÃO e VINCULAÇÃO MAN/ESC
POS PRAZO OU ATRACAÇÃO.
A esse respeito, na dicção do que fora caracterizado no auto de infração, parece-
me que as operações expostas como ALTERAÇÃO DE MANIFESTO APOS O PRAZO,
ALTERAÇÃO DE CARGA APOS O PRAZO, INCLUSÃO DE ITEM APOS O PRAZO,
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS ATRACAÇÃO e PEDIDO RETIF -
ALTERAÇÃO ITEM POS ATRACAÇÃO devem ser compreendidas como mera retificações,
Fl. 1638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-009.798 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722220/2013-61

nos termos do que preconizam os incisos do art. 23 da IN no 800/2007, em sua redação original -
atualmente os incisos do art. 27-A.
Ressalto, contudo, que as penalidades aplicadas em razão das alterações
promovidas
nos
CE
no
160905086466573,
160905086474916,
160905086420409,
160905086419575 e 160905086483079 decorreram juntamente de ALTERAÇÃO DE CARGA
APOS O PRAZO (ou de PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS ATRACAÇÃO) e de
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU ATRACAÇÃO, devendo, portanto, ser
mantidas, haja vista a subsistência de pelo menos um de seus fundamentos.
Idêntico raciocínio aplica-se às infrações relacionadas aos CE no
001209015750889,
001209015750960,
001209015751001,
001209015751184,
001209015751265,
001209015751346,
001209015751427,
001209015751508,
001209015751699,
001209015751770,
001209015751850
e
001209015751931,
que
cumulativamente tiveram como fundamento a INCLUSÃO DE ITEM APOS O PRAZO e a
ASSOCIAÇÃO BL/MAN POS PRAZO OU ATRACAÇÃO.
Dessa maneira, devem ser exonerados do auto de infração os valores relacionados
na planilha a seguir, que condensa a listagem de infrações individualmente excluídas e mantidas,
dispostas ao fim desse voto:
ALTERAÇÃO DE CARGA APOS O PRAZO
R$ 130.000,00
ALTERAÇÃO DE MANIFESTO APOS O PRAZO
R$ 10.000,00
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS ATRACAÇÃO
R$ 730.000,00
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO ITEM POS ATRACAÇÃO
R$ 20.000,00
INCLUSÃO DE ITEM APOS O PRAZO
R$ 0,00
Total Geral
R$ 890.000,00

Conclusão
Por todo o acima exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para
afastar as preliminares e, no mérito, excluir do auto de infração o valor de R$ 890.000,00,
conforme abaixo disposto.
INFRAÇÕES EXCLUÍDAS
Escala
Atracação
Manifesto
Conhecimento
Eletrônico
Motivo
Data
Hora
Valor
por CE
Master
09000112309
02/05/2009
1609500667273

ALTERAÇÃO DE MANIFESTO APOS O PRAZO
24/04/2009 23:40:53
5.000,00
10000132389
09/05/2010
1610500725420

ALTERAÇÃO DE MANIFESTO APOS O PRAZO
04/05/2010 08:56:05
5.000,00
09000158465
09/06/2009
1609500924217
160905059583130
ALTERAÇÃO DE CARGA APOS O PRAZO
01/06/2009 16:09:50
5.000,00
09000192132
08/07/2009
1609501109649
160905071880786
ALTERAÇÃO DE CARGA APOS O PRAZO
28/06/2009 00:46:11
5.000,00
09000192132
08/07/2009
1609501109649
160905071880603
ALTERAÇÃO DE CARGA APOS O PRAZO
28/06/2009 00:46:11
5.000,00
09000192132
08/07/2009
1609501109649
160905071880867
ALTERAÇÃO DE CARGA APOS O PRAZO
28/06/2009 00:46:11
5.000,00
09000209582
18/07/2009
1609501209716
160905078555201
ALTERAÇÃO DE CARGA APOS O PRAZO
11/07/2009 18:20:21
5.000,00
09000218611
29/07/2009
1609501371688

PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO ITEM POS
ATRACAÇÃO
07/08/2009 15:21:09

09000218611
29/07/2009
1609501371688
160905089722449
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO ITEM POS
ATRACAÇÃO
07/08/2009 15:58:53
5.000,00
09030220802
27/07/2009
1609501257176
160905081750850
ALTERAÇÃO DE CARGA APOS O PRAZO
19/07/2009 13:14:41
5.000,00
09000222104
01/08/2009
1609501307394
160905085212934
ALTERAÇÃO DE CARGA APOS O PRAZO
25/07/2009 09:43:01
5.000,00
Fl. 1639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-009.798 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722220/2013-61

Escala
Atracação
Manifesto
Conhecimento
Eletrônico
Motivo
Data
Hora
Valor
por CE
Master
09000222104
01/08/2009
1609501307394
160905085211610
ALTERAÇÃO DE CARGA APOS O PRAZO
25/07/2009 09:43:01
5.000,00
09000222104
01/08/2009
l609501307394
160905085212853
ALTERAÇÃO DE CARGA APOS O PRAZO
25/07/2009 09:43:01
5.000,00
09000229133
22/08/2009
1609501382850
160905090480011
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO ITEM POS
ATRACAÇÃO
04/09/2009 16:31:26
5.000,00
09000233343
07/08/2009
1609501336556
160905087218298
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO ITEM POS
ATRACAÇÃO
11/08/2009 14:39:30
5.000,00
09000233343
07/08/2009
1609501336556
160905087218107
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO ITEM POS
ATRACAÇÃO
11/08/2009 13:57:18
5.000,00
09000251058
22/08/2009
1609501464643
160905096207082
ALTERAÇÃO DE CARGA APOS O PRAZO
15/08/2009 06:37:54
5.000,00
09000287613
19/09/2009
1609501659436
160905110814017
ALTERAÇÃO DE CARGA APOS O PRAZO
12/09/2009 18:10:26
5.000,00
09000287613
19/09/2009
1609501659576
160905110826295
ALTERAÇÃO DE CARGA APOS O PRAZO
12/09/2009 18:10:26
5.000,00
09000309153
10/10/2009
1609501803820
160905121681285
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
15/10/2009 15:59:28
5.000,00
09000334450
02/11/2009
1609501956783
160905133997436
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
28/10/2009 17:30:28
5.000,00
09000334573
07/11/2009
1609502005260
160905138115717
ALTERAÇÃO DE CARGA APOS O PRAZO
31/10/2009 06:48:30
5.000,00
09000396013
26/12/2009
1609502350609
160905165107266
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
23/12/2009 09:51:04
5.000,00
09000397516
29/12/2009
1609502382063
160905167669334
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
29/12/2009 14:46:25
5.000,00
09000402790
09/01/2010
1609502450999
160905173580730
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
08/01/2010 10:05:18
5.000,00
10000063522
09/03/2010
1610500357812
161005028895064
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
04/03/2010 17:36:30
5.000,00
10000182815
12/06/2010
1610501022342
161005083586850
ALTERAÇÃO DE CARGA APOS O PRAZO
04/06/2010 17:32:19
5.000,00
10000184389
13/06/2010
1610501048333
161005086030003
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
15/06/2010 10:55:49
5.000,00
10000212951
04/07/2010
1610501212125
161005099717045
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
08/07/2010 10:10:46
5.000,00
10000289733
31/08/2010
1610501654900
161005138782760
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
15/09/2010 17:36:07
5.000,00
10000302705
11/09/2010
1610501744615
161005147388263
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
14/09/2010 14:08:42
5.000,00
11000198981
10/07/2011
1611501292879
161105109491647
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
04/07/2011 15:54:26
5.000,00
11000253435
08/08/201 1
1611501537120
161105129416756
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
02/08/201
1
16:41:30
5.000,00
11000343850
16/10/2011
1611502151349
161105181564302
ALTERAÇÃO DE CARGA APOS O PRAZO
07/10/2011 19:04:43
5.000,00
11000343850
16/10/2011
1611502151357
161105181565546
ALTERAÇÃO DE CARGA APOS O PRAZO
07/10/2011 19:04:43
5.000,00
11000389230
13/11/2011
1611502439180
161105205712020
ALTERAÇÃO DE CARGA APOS O PRAZO
10/11/2011 07:34:53
5.000,00
11000459165
08/01/2012
1611502864310
161105240260807
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
11/01/2012 11:40:07
5.000,00
11000464576
16/01/2012
1612500015888
161205001523873
ALTERAÇÃO DE CARGA APOS O PRAZO
06/01/2012 18:05:31
5.000,00
12000018442
12/02/2012
1612500223979
161205018567283
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
09/02/2012 11:43:26
5.000,00
12000089137
03/04/2012
1612500590254
161205048944859
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
29/03/2012 16:52:44
5.000,00
12000143590
13/05/2012
1612500909480
161205075170621
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
15/05/2012 11:19:44
5.000,00
12000299166
09/09/2012
1612501910198
161205160017310
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
10/09/2012 10:59:30
5.000,00
12000314700
02/10/2012
1612502216236
161205187055409
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
05/10/2012 10:22:10
5.000,00
12000416308
16/12/2012
1612502748360
161205233900552
ALTERAÇÃO DE CARGA APOS O PRAZO
21/10/2012 18:48:07
5.000,00
12000416308
16/12/2012
1612502748360
161205233903144
ALTERAÇÃO DE CARGA APOS O PRAZO
29/10/2012 18:48:07
5.000,00
12000426710
23/12/2012
1612502800019
161205238297668
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
06/11/2012 15:06:59
5.000,00
09000101676
16/04/2009
1609500608838
160905039794020
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
16/04/2009 17:18:19
5.000,00
09000106740
16/04/2009
1609500615397
160905040192403
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
08/05/2009 11:57:21
5.000,00
09000119141
09/05/2009
1609500715219
160905046373272
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
26/05/2009 14:26:07
5.000,00
09000137778
23/05/2009
1609500810092
160905052371103
ALTERAÇÃO DE CARGA APOS O PRAZO
16/05/2009 07:59:16
5.000,00
09000150758
30/05/2009
1609500855959
160905055218705
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
26/05/2009 17:05:02
5.000,00
09000171763
16/06/2009
1609501035017
160905067020450
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
22/06/2009 14:14:57
5.000,00
Fl. 1640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-009.798 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722220/2013-61

Escala
Atracação
Manifesto
Conhecimento
Eletrônico
Motivo
Data
Hora
Valor
por CE
Master
09000199064
11/07/2009
1609501161160
160905075348477
ALTERAÇÃO DE CARGA APOS O PRAZO
04/07/2009 07:54:37
5.000,00
09000222651
30/07/2009
1609501345873
160905089200400
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
04/08/2009 10:47:21
5.000,00
09000238868
15/08/2009
1609501411060
160905092487447
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
18/08/2009 09:49:54
5.000,00
09000251058
22/08/2009
1609501462993
160905096081801
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
25/08/2009 16:09:51
5.000,00
09000264303
11/09/2009
1609501558966
160905103236739
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
24/09/2009 15:29:04
5.000,00
09000326830
26/10/2009
1609501969460
160905135093879
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
29/10/2009 15:09:17
5.000,00
09000334450
02/11/2009
1609501956791
160905134000249
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
19/11/2009 09:01:37
5.000,00
09000360710
28/11/2009
1609502195530
160905153045023
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
01/12/2009 11:14:19
5.000,00
09000379984
12/12/2009
1609502254073
160905157771500
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
04/01/2010 11:55:23
5.000,00
09000379984
12/12/2009
1609502254073
160905157772736
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
04/01/2010 11:53:49
5.000,00
09000402790
09/01/2010
1609502450999
160905173581540
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
20/01/2010 14:34:48
5.000,00
09000409468
11/01/2010
1609502482432
160905176138800
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
25/01/2010 16:05:06
5.000,00
09000417681
25/01/2010
1610500082317
161005006352726
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
29/01/2010 10:07:27
5.000,00
10000049511
17/02/2010
1610500271039
161005021870996
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
25/02/2010 17:44:07
5.000,00
10000056976
28/02/2010
1610500273775
161005022051514
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
13/04/2010 14:58:44
5.000,00
10000070154
13/03/2010
1610500354341
161005028583330
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
15/03/2010 11:20:01
5.000,00
10000103036
19/04/2010
1610500603775
161005049050888
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
20/04/2010 14:28:54
5.000,00
10000103540
02/05/2010
1610500704873
161005057421407
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
01/06/2010 08:56:30
5.000,00
10000163780
22/05/2010
1610500859125
161005070257399
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
26/05/2010 08:53:52
5.000,00
10000170817
09/06/2010
1610501066412

PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
21/06/2010 17:33:57

10000170817
09/06/2010
1610501066412
161005087483354
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
17/06/2010 10:56:54
5.000,00
10000182815
12/06/2010
1610501022342
161005083588470
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
14/06/2010 11:02:26
5.000,00
10000198029
22/06/2010
1610501121740
161005092059123
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
31/07/2010 10:35:17
5.000,00
10030242937
23/07/2010
1610501398679
161005116046751
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
28/07/2010 15:34:10
5.000,00
10000242907
23/07/2010
1610501398679
161005116046247
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
28/07/2010 15:33:16
5.000,00
10000302705
11/09/2010
1610501744623
161005147391728
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
09/09/2010 11:07:04
5.000,00
10000302705
11/09/2010
1610501744623
161005147391647
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
09/09/2010 10:46:07
5.000,00
10000310651
18/09/2010
1610501801287
161005152324383
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
01/10/2010 14:37:00
5.000,00
10000373017
17/11/2010
1610502221020
161005190471207
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
18/11/2010 17:13:52
5.000,00
10000384213
21/11/2010
1610502243806
161005192379499
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
24/11/2010 14:50:13
5.000,00
10000404281
28/11/2010
1610502299585
161005197423844
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
29/11/2010 14:10:49
5.000,00
10000424088
19/12/2010
1610502427583
161005208303211
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
27/01/2011 10:05:38
5.000,00
10000432390
30/12/2010
1610502624958
161005224915161
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
30/12/2010 10:31:21
5.000,00
10000441136
12/01/2011
1611500047439
161105003985808
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
13/01/2011 15:38:00
5.000,00
10000441136
12/01/2011
1610502621592
161005224654260
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
25/01/2011 13:44:44
5.000,00
11000007124
25/02/2011
1611500057582
161105004989254
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
17/01/2011 18:20:22
5.000,00
11000007124
25/02/2011
1611500057582
161105004990422
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
17/01/2011 18:24:20
5.000,00
11000007760
16/01/2011
1610502661136
161005228305317
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
07/02/2011 10:13:46
5.000,00
11000047177
22/02/2011
1611500289580
161105025057083
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
09/03/201
1
14:24:13
5.000,00
Fl. 1641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-009.798 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722220/2013-61

Escala
Atracação
Manifesto
Conhecimento
Eletrônico
Motivo
Data
Hora
Valor
por CE
Master
11000060769
06/03/2011
1611500330360
161105028950340
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
16/03/2011 10:57:45
5.000,00
11000104057
10/04/2011
1611500584345
161105050878699
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
11/04/2011 10:46:50
5.000,00
11000107803
21/04/2011
1611500752167
161105064684328
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
27/04/2011 09:29:26
5.000,00
11000107803
21/04/2011
1611500752167
161105064684409
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
27/04/2011 09:28:50
5.000,00
11000107803
21/04/2011
1611500752167
161105064684590
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
27/04/2011 09:28:16
5.000,00
11000107803
21/04/2011
1611500752167
161105064684670
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
27/04/2011 09:27:44
5.000,00
11000107803
21/04/2011
1611500752167
161105064684751
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
27/04/2011 09:27:10
5.000,00
11000107803
21/04/2011
1611500752167
161105064684832
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
27/04/2011 09:26:32
5.000,00
11000107803
21/04/2011
1611500752167
161105064684913
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
27/04/2011 09:25:57
5.000,00
11000107803
21/04/2011
1611500752167
161105064685057
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
27/04/2011 09:25:22
5.000,00
11000107803
21/04/2011
1611500752167
161105064685138
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
27/04/2011 09:24:47
5.000,00
11000107803
21/04/2011
1611500752167
161105064685219
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
27/04/2011 09:24:12
5.000,00
11000107803
21/04/2011
1611500752167
161105064685308
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
27/04/2011 09:23:38
5.000,00
11000107803
21/04/2011
1611500752167
161105064685480
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
27/04/2011 09:23:04
5.000,00
11000107803
21/04/2011
1611500752167
161105064685561
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
27/04/2011 09:22:30
5.000,00
11000107803
21/04/2011
1611500752167
161105064685642
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
27/04/2011 09:21:47
5.000,00
11000107803
21/04/2011
1611500752167
161105064685723
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
27/04/2011 09:21:14
5.000,00
11000107803
21/04/2011
1611500752167
161105064685804
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
27/04/2011 09:20:39
5.000,00
11000107803
21/04/2011
1611500752167
161105064685995
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
27/04/2011 09:20:06
5.000,00
11000165196
12/06/2011
1611501063683
161105090312050
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
13/06/2011 19:21:30
5.000,00
11000194625
26/06/2011
1611501178022
161105099812039
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
30/06/2011 13:53:31
5.000,00
11000194862
03/07/2011
1611501234658
161105104720907
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
08/07/2011 11:24:37
5.000,00
11000194862
03/07/2011
1611501234658
161105104721040
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
08/07/2011 11:26:03
5.000,00
11000194862
03/07/2011
1611501234658
161105104721806
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
08/07/2011 11:20:36
5.000,00
11000194862
03/07/2011
1611501234658
161105104721989
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
08/07/2011 11:23:18
5.000,00
11000194862
03/07/2011
1611501234658
161105104722608
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
08/07/2011 11:25:18
5.000,00
11000198981
10/07/2011
1611501292844
161105109484004
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
08/07/2011 11:28:37
5.000,00
11000304455
12/09/2011
1611501803229
161105152105664
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
19/09/2011 15:26:08
5.000,00
11000371187
30/10/2011
1611502282303
161105192585390
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
20/01/2012 15:20:35
5.000,00
11000393822
19/11/2011
1611502474229

PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
27/01/2012 10:01:11

11000393822
19/11/2011
1611502474229
161105208568605
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
08/12/2011 10:30:50
5.000,00
11000393822
19/11/2011
1611502474229
161105208568516
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
08/12/2011 11:13:16
5.000,00
11000393822
19/11/2011
1611502474229
161105208568788
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
08/12/2011 11:01:11
5.000,00
11000397445
21/12/2011
1611502430051
161105205014331
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
18/11/2011 16:39:59
5.000,00
11000397445
21/12/2011
1611502430051
161105205004379
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
18/11/2011 16:28:20
5.000,00
11000397445
21/12/2011
1611502430051
161105205005260
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
18/11/2011 16:32:41
5.000,00
11000397445
21/12/2011
1611502430051
161105205015737
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
18/11/2011 16:43:05
5.000,00
11000450923
01/01/2012
1611502805667
161105235666256
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
02/01/2012 10:05:25
5.000,00
11000450923
01/01/2012
1611502805527
161105235660568
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
16/01/2012 10:48:56
5.000,00
Fl. 1642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-009.798 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722220/2013-61

Escala
Atracação
Manifesto
Conhecimento
Eletrônico
Motivo
Data
Hora
Valor
por CE
Master
ATRACAÇÃO
11000459165
08/01/2012
1611502864302
161105240258225
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
09/01/2012 14:43:15
5.000,00
11000468520
26/01/2012
1612500133651
161205011076870
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
25/01/2012 15:49:43
5.000,00
12000005103
16/01/2012
1612500040033
161205003611567
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
13/01/2012 09:08:12
5.000,00
12000005103
16/01/2012
1612500040033
161205003611052
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
23/01/2012 20:01:36
5.000,00
12000005103
16/01/2012
1612500040033
161205003611486
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
23/01/2012 19:59:56
5.000,00
12000005103
16/01/2012
1612500040033
161205003611133
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
23/01/2012 16:19:02
5.000,00
12000005103
16/01/2012
1612500040033
161205003611214
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
23/01/2012 19:58:33
5.000,00
12000005103
16/01/2012
1612500040033
161205003611303
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
23/01/2012 20:00:38
5.000,00
12000007262
24/01/2012
1612500069074
161205005911274
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
26/01/2012 20:27:39
5.000,00
12000033735
19/02/2012
1612500281529
161205023421160
ALTERAÇÃO DE CARGA APOS O PRAZO
11/02/2012 00:22:53
5.000,00
12000033735
19/02/2012
1612500281529
161205023421240
ALTERAÇÃO DE CARGA APOS O PRAZO
11/02/2012 00:22:53
5.000,00
12000042149
26/02/2012
1612500331178
161205027590500
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
04/05/2012 15:44:07
5.000,00
12000078518
18/03/2012
1612500484861
161205040054510
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
30/03/2012 09:19:20
5.000,00
12000093037
31/03/2012
1612500605901
161205050393171
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
10/04/2012 14:23:29
5.000,00
12000111698
23/04/2012
1612500796316
161205061388077
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
24/04/2012 16:07:15
5.000,00
12000116606
20/04/2012
1612500810491
161205066982252
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
19/04/2012 09:20:06
5.000,00
12000116606
20/04/2012
1612500810491
161205066982333
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
19/04/2012 09:19:19
5.000,00
12000116606
20/04/2012
1612500810491
161205066982414
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
19/04/2012 09:18:28
5.000,00
12000116606
20/04/2012
1612500810491
161205066982503
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
19/04/2012 09:17:40
5.000,00
12000116606
20/04/2012
1612500810491
161205066982686
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
19/04/2012 09:16:57
5.000,00
12000116606
20/04/2012
1612500810491
161205066982767
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
19/04/2012 09:15:50
5.000,00
12000116606
20/04/2012
1612500810491
161205066982848
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
19/04/2012 09:15:00
5.000,00
12000132709
07/05/2012
1612500893761
161205073746011
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
15/05/2012 15:49:22
5.000,00
12000132709
07/05/2012
1612500893761
161205073746100
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
15/05/2012 15:50:51
5.000,00
12000132709
07/05/2012
1612500893761
161205073745805
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
30/04/2012 11:00:12
5.000,00
12000146270
16/05/2012
1612501017272
161205084108143
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
21/05/2012 12:12:31
5.000,00
12000162365
28/05/2012
1612501048070
161205086638956
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
28/05/2012 17:37:06
5.000,00
12000181076
10/06/2012
1612501153435

PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
05/06/2012 13:51:14

12000181076
10/06/2012
1612501153435
161205095606239
ALTERAÇÃO DE CARGA APOS O PRAZO
03/06/2012 06:24:10
5.000,00
12000197754
18/06/2012
1612501235407
161205102474371
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
04/07/2012 12:36:10
5.000,00
12000207628
24/08/2012
1612501338567
161205112635335
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
27/09/2012 11:49:54
5.000,00
12000207628
24/08/2012
1612501338567
161205110998732
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
27/09/2012 11:47:33
5.000,00
12030209655
21/06/2012
1612501333670
151205108581873
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
28/06/2012 09:05:53
5.000,00
12000209655
21/06/2012
1612501333670
151205108581954
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
28/06/2012 09:07:38
5.000,00
12000256262
13/08/2012
1612501680923
161205139974530
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
13/09/2012 14:04:41
5.000,00
12000262998
28/08/2012
1612501899283
161205159084238
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
13/09/2012 12:08:32
5.000,00
12000271466
26/09/2012
1612502015990
161205169850499
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
08/10/2012 15:56:33
5.000,00
12000304429
16/09/2012
1612501979570
161205166452131
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
14/09/2012 17:43:37
5.000,00
Fl. 1643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-009.798 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722220/2013-61

Escala
Atracação
Manifesto
Conhecimento
Eletrônico
Motivo
Data
Hora
Valor
por CE
Master
12000308378
27/09/2012
1612502141619
161205180234731
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
04/10/2012 17:23:32
5.000,00
12000312456
24/09/2012
1612502030698
161205170963374
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
27/09/2012 10:02:32
5.000,00
12000322907
30/09/2012
1612502103695
161205177007738
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
27/09/2012 09:47:29
5.000,00
12000338730
21/10/2012
1612502279351
161205192726987
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
23/10/2012 18:04:44
5.000,00
12000338730
21/10/2012
1612502279351
161205192727100
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
23/10/2012 13:29:35
5.000,00
12000345133
25/10/2012
1612502246526
161205189654520
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
16/11/2012 10:29:51
5.000,00
12000345133
25/10/2012
1612502246526
161205189654601
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
16/11/2012 10:35:06
5.000,00
12000345133
25/10/2012
1612502246526
161205189654792
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
16/11/2012 10:35:56
5.000,00
12000345133
25/10/2012
1612502246526
161205189654873
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
16/11/2012 10:36:43
5.000,00
12000349759
03/11/2012
1612502293460
161205193902169
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
25/10/2012 11:22:17
5.000,00
12000349759
03/11/2012
1612502293460
161205193903645
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
25/10/2012 11:23:42
5.000,00
12000370499
18/11/2012
1612502506293
161205212923740
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
21/11/2012 19:27:32
5.000,00
12000395556
09/12/2012
1612502679627
161205228059012
ALTERAÇÃO DE CARGA APOS O PRAZO
01/12/2012 07:42:23
5.000,00
12000426710
23/12/2012
1612502800019
161205238298800
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
26/12/2012 09:43:44
5.000,00

INFRAÇÕES MANTIDAS
Escala
Atracação
Manifesto
Conhecimento
Eletrônico
Motivo
Data
Hora
Valor
por CE
Master
11000084269
13/03/2011

INCLUSÃO DE ESCALA APOS O PRAZO
13/03/2011 15:17:40
5.000,00
11000272324
04/08/2011

INCLUSÃO DE ESCALA APOS O PRAZO
04/08/2011 19:59:08
5.000,00
11000279337
11/08/2011

INCLUSÃO DE ESCALA APOS O PRAZO
11/08/2011 14:04:39
5.000,00
12030206621
13/06/2012

INCLUSÃO DE ESCALA APOS O PRAZO
13/06/2012 18:56:36
5.000,00
09000113194
21/04/2009
1609500686251

VINCULAÇÃO MAN/ESC POS PRAZO OU
ATRACAÇÃO
21/04/2009 10:56:47
5.000,00
09000149083
01/06/2009
1609500897457

VINCULAÇÃO MAN/ESC POS PRAZO OU
ATRACAÇÃO
29/05/2009 00:43:53
5.000,00
09000149083
01/06/2009
1609500906278

VINCULAÇÃO MAN/ESC POS PRAZO OU
ATRACAÇÃO
29/05/2009 00:43:53
5.000,00
09000189727
02/07/2009
1609501135127

VINCULAÇÃO MAN/ESC POS PRAZO OU
ATRACAÇÃO
01/07/2009 07:30:51
5.000,00
09000212150
23/07/2009
1609501325058

VINCULAÇÃO MAN/ESC POS PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/07/2009 04:01:00
5.000,00
09000212150
23/07/2009
1609501325066

VINCULAÇÃO MAN/ESC POS PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/07/2009 04:01:00
5.000,00
09000212150
23/07/2009
1609501325546

VINCULAÇÃO MAN/ESC POS PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/07/2009 04:01:00
5.000,00
09000220802
27/07/2009
1609501257176

VINCULAÇÃO MAN/ESC POS PRAZO OU
ATRACAÇÃO
27/07/2009 06:02:46
5.000,00
09000222651
30/07/2009
1609501344877

VINCULAÇÃO MAN/ESC POS PRAZO OU
ATRACAÇÃO
28/07/2009 17:15:03
5.000,00
09000222651
30/07/2009
1609501345873

VINCULAÇÃO MAN/ESC POS PRAZO OU
ATRACAÇÃO
28/07/2009 17:15:03
5.000,00
09000222651
30/07/2009
1609501345881

VINCULAÇÃO MAN/ESC POS PRAZO OU
ATRACAÇÃO
28/07/2009 17:15:03
5.000,00
09000240803
18/08/2009
1609501505986

VINCULAÇÃO MAN/ESC POS PRAZO OU
ATRACAÇÃO
14/08/2009 11:37:53
5.000,00
09000264303
11/09/2009
1609501558940

VINCULAÇÃO MAN/ESC POS PRAZO OU
ATRACAÇÃO
10/09/2009 19:14:10
5.000,00
09000264303
11/09/2009
1609501558966

VINCULAÇÃO MAN/ESC POS PRAZO OU
ATRACAÇÃO
10/09/2009 19:14:10
5.000,00
09000264303
11/09/2009
1609501587664

VINCULAÇÃO MAN/ESC POS PRAZO OU
ATRACAÇÃO
10/09/2009 19:14:10
5.000,00
09000295390
04/10/2009
1609501707511

VINCULAÇÃO MAN/ESC POS PRAZO OU
ATRACAÇÃO
02/10/2009 11:06:17
5.000,00
09000295390
04/10/2009
1609501707562

VINCULAÇÃO MAN/ESC POS PRAZO OU
ATRACAÇÃO
02/10/2009 11:06:17
5.000,00
09000295390
04/10/2009
1609501707597

VINCULAÇÃO MAN/ESC POS PRAZO OU
ATRACAÇÃO
02/10/2009 11:06:17
5.000,00
Fl. 1644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-009.798 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722220/2013-61

Escala
Atracação
Manifesto
Conhecimento
Eletrônico
Motivo
Data
Hora
Valor
por CE
Master
09000334450
02/11/2009
1609501956783

VINCULAÇÃO MAN/ESC POS PRAZO OU
ATRACAÇÃO
31/10/2009 20:28:29
5.000,00
09000334450
02/11/2009
1609501956791

VINCULAÇÃO MAN/ESC POS PRAZO OU
ATRACAÇÃO
31/10/2009 20:28:29
5.000,00
09000387111
22/12/2009

VINCULAÇÃO MAN/ESC POS PRAZO OU
ATRACAÇÃO
16/12/2009 08:52:48

09000387111
22/12/2009
1609502379461

VINCULAÇÃO MAN/ESC POS PRAZO OU
ATRACAÇÃO
18/12/2009 08:03:28
5.000,00
09000387111
22/12/2009

VINCULAÇÃO MAN/ESC POS PRAZO OU
ATRACAÇÃO
16/12/2009 08:52 48

09000387111
22/12/2009
1609502379470

VINCULAÇÃO MAN/ESC POS PRAZO OU
ATRACAÇÃO
18/12/2009 08:03:28
5.000,00
09000387111
22/12/2009

VINCULAÇÃO MAN/ESC POS PRAZO OU
ATRACAÇÃO
16/12/2009 08:52:48

09000387111
22/12/2009
1609502379488

VINCULAÇÃO MAN/ESC POS PRAZO OU
ATRACAÇÃO
18/12/2009 08:03:28
5.000,00
10000011042
10/02/2010
1610500228710

VINCULAÇÃO MAN/ESC POS PRAZO OU
ATRACAÇÃO
08/02/2010 11:16:34
5.000,00
10000082675
30/03/2010
1610500523658

VINCULAÇÃO MAN/ESC POS PRAZO OU
ATRACAÇÃO
23/03/2010 08:51:30
5.000,00
10000082675
30/03/2010
1610500523666

VINCULAÇÃO MAN/ESC POS PRAZO OU
ATRACAÇÃO
23/03/2010 08:51:30
5.000,00
10000082675
30/03/2010
1610500523674

VINCULAÇÃO MAN/ESC POS PRAZO OU
ATRACAÇÃO
23/03/2010 08:51:30
5.000,00
10000093120
06/04/2010
1610500551562

VINCULAÇÃO MAN/ESC POS PRAZO OU
ATRACAÇÃO
05/04/2010 11:59:21
5.000,00
10000111101
21/04/2010
1610500639060

VINCULAÇÃO MAN/ESC POS PRAZO OU
ATRACAÇÃO
19/04/2010 10:43:20
5.000,00
10000111101
21/04/2010
1610500639079

VINCULAÇÃO MAN/ESC POS PRAZO OU
ATRACAÇÃO
19/04/2010 10:52:09
5.000,00
10000164329
01/06/2010
1610500948063

VINCULAÇÃO MAN/ESC POS PRAZO OU
ATRACAÇÃO
02/06/2010 11:20:13
5.000,00
10000164329
01/06/2010
1610500948071

VINCULAÇÃO MAN/ESC POS PRAZO OU
ATRACAÇÃO
02/06/2010 11:20:35
5.000,00
10000164329
01/06/2010
1610500962619

VINCULAÇÃO MAN/ESC POS PRAZO OU
ATRACAÇÃO
02/06/2010 13:49:45
5.000,00
10000242745
20/07/2010
1610501402730

VINCULAÇÃO MAN/ESC POS PRAZO OU
ATRACAÇÃO
19/07/2010 19:48:36
5.000,00
10000252252
04/08/2010
1610501378554

VINCULAÇÃO MAN/ESC POS PRAZO OU
ATRACAÇÃO
02/08/2010 10:49:47
5.000,00
10000252252
04/08/2010
1610501378562

VINCULAÇÃO MAN/ESC POS PRAZO OU
ATRACAÇÃO
02/08/2010 10:50:09
5.000,00
10000252252
04/08/2010
1610501378589

VINCULAÇÃO MAN/ESC POS PRAZO OU
ATRACAÇÃO
02/08/2010 10:51:27
5.000,00
10000252252
04/08/2010
1610501437500

VINCULAÇÃO MAN/ESC POS PRAZO OU
ATRACAÇÃO
02/08/2010 10:47:27
5.000,00
10000252252
04/08/2010
1610501503537

VINCULAÇÃO MAN/ESC POS PRAZO OU
ATRACAÇÃO
02/08/2010 10:26:34
5.000,00
10000290472
04/09/2010
1610501709062

VINCULAÇÃO MAN/ESC POS PRAZO OU
ATRACAÇÃO
28/08/2010 18:15:52
5.000,00
10000290472
04/09/2010
1610501709089

VINCULAÇÃO MAN/ESC POS PRAZO OU
ATRACAÇÃO
28/08/2010 18:15:52
5.000,00
10000354438
25/10/2010
1610502129477

VINCULAÇÃO MAN/ESC POS PRAZO OU
ATRACAÇÃO
23/10/2010 03:49:07
5.000,00
10000452634
15/01/2011
1611500045762

VINCULAÇÃO MAN/ESC POS PRAZO OU
ATRACAÇÃO
09/01/2011 14:45:38
5.000,00
10000452634
15/01/2011
1611500045770

VINCULAÇÃO MAN/ESC POS PRAZO OU
ATRACAÇÃO
09/01/2011 14:45:38
5.000,00
10000452634
15/01/2011
1611500045789

VINCULAÇÃO MAN/ESC POS PRAZO OU
ATRACAÇÃO
09/01/2011 14:45:38
5.000,00
11000287763
25/08/2011
1611501733131

VINCULAÇÃO MAN/ESC POS PRAZO OU
ATRACAÇÃO
18/08/2011 08:12:01
5.000,00
11000288042
11/09/2011
1611501775594

VINCULAÇÃO MAN/ESC POS PRAZO OU
ATRACAÇÃO
06/09/2011 14:10:16
5.000,00
11000288042
11/09/2011
1611501775640

VINCULAÇÃO MAN/ESC POS PRAZO OU
ATRACAÇÃO
06/09/2011 14:10:16
5.000,00
11000288042
11/09/2011
1611501775667

VINCULAÇÃO MAN/ESC POS PRAZO OU
ATRACAÇÃO
06/09/2011 14:10:16
5.000,00
11000288042
11/09/2011
1611501775829

VINCULAÇÃO MAN/ESC POS PRAZO OU
ATRACAÇÃO
06/09/2011 14:10:16
5.000,00
11000343850
16/10/2011
1611502151462

VINCULAÇÃO MAN/ESC POS PRAZO OU
ATRACAÇÃO
15/10/2011 19:24:44
5.000,00
11000347030
09/10/2011
1611502184697

VINCULAÇÃO MAN/ESC POS PRAZO OU
ATRACAÇÃO
07/10/2011 15:08:36
5.000,00
11000348568
24/10/2011
1611502212216

VINCULAÇÃO MAN/ESC POS PRAZO OU
ATRACAÇÃO
24/10/2011 00:29:05
5.000,00
11000367414
22/11/2011
1611502563337

VINCULAÇÃO MAN/ESC POS PRAZO OU
22/11/2011 12:51:09
5.000,00
Fl. 1645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3401-009.798 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722220/2013-61

Escala
Atracação
Manifesto
Conhecimento
Eletrônico
Motivo
Data
Hora
Valor
por CE
Master
ATRACAÇÃO
11000420617
10/12/2011
1611502732333

VINCULAÇÃO MAN/ESC POS PRAZO OU
ATRACAÇÃO
09/12/2011 17:29:43
5.000,00
11000445059
31/12/2011
1611502841116

VINCULAÇÃO MAN/ESC POS PRAZO OU
ATRACAÇÃO
02/01/2012 14:41:52
5.000,00
11000448155
05/01/2012
1612500013273

VINCULAÇÃO MAN/ESC POS PRAZO OU
ATRACAÇÃO
03/01/2012 15:01:49
5.000,00
11000448155
05/01/2012

VINCULAÇÃO MAN/ESC POS PRAZO OU
ATRACAÇÃO
05/01/2012 13:34:46

11000461887
25/01/2012
1612500176326

VINCULAÇÃO MAN/ESC POS PRAZO OU
ATRACAÇÃO
25/01/2012 14:32:33
5.000,00
12000003836
22'01/2012
1612500068663

VINCULAÇÃO MAN/ESC POS PRAZO OU
ATRACAÇÃO
21/01/2012 07:21:55
5.000,00
12000003836
22'01/2012
1612500068680

VINCULAÇÃO MAN/ESC POS PRAZO OU
ATRACAÇÃO
21/01/2012 07:21:55
5.000,00
12000129791
07/05/2012
1612500882840

VINCULAÇÃO MAN/ESC POS PRAZO OU
ATRACAÇÃO
25/04/2012 07:05:01
5.000,00
12000129791
07/05/2012

VINCULAÇÃO MAN/ESC POS PRAZO OU
ATRACAÇÃO
24/04/2012 09:39:40

12000129791
07/05/2012
1612500882859

VINCULAÇÃO MAN/ESC POS PRAZO OU
ATRACAÇÃO
25/04/2012 07:05:01
5.000,00
12000129791
07/05/2012

VINCULAÇÃO MAN/ESC POS PRAZO OU
ATRACAÇÃO
24/04/2012 09:39:51

12000148486
19/05/2012
1612B01072845

VINCULAÇÃO MAN/ESC POS PRAZO OU
ATRACAÇÃO
18/05/2012 16:59:40
5.000,00
12000303244
05/11/2012
1612501940070

VINCULAÇÃO MAN/ESC POS PRAZO OU
ATRACAÇÃO
28/08/2012 15:26:45
5.000,00
12000346601
12/11/2012
1612502561235

VINCULAÇÃO MAN/ESC POS PRAZO OU
ATRACAÇÃO
08/11/2012 22:27:15
5.000,00
12000426710
23/12/2012
1612502799932

VINCULAÇÃO MAN/ESC POS PRAZO OU
ATRACAÇÃO
17/12/2012 12:09:14
5.000,00
12000426710
23/12/2012
1612502799991

VINCULAÇÃO MAN/ESC POS PRAZO OU
ATRACAÇÃO
17/12/2012 12:09:14
5.000,00
12000426710
23/12/2012
1612502800019

VINCULAÇÃO MAN/ESC POS PRAZO OU
ATRACAÇÃO
17/12/2012 12:09:14
5.000,00
09000101676
16/04/2009
1609500608854
160905041086771
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
14/04/2009 19:08:55
5.000,00
09000101676
16/04/2009
1609500608854
160905041062759
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
14/04/2009 19:08:55
5.000,00
09000101676
16/04/2009
1609500608854
160905041070182
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
14/04/2009 19:08:55
5.000,00
09000113194
21/04/2009
1609500686251
160905044445101
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
21/04/2009 10:56:47
5.000,00
09000212150
23/07/2009
1609501325066
160905086418765
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/07/2009 04:01:00
5.000,00
09000212150
23/07/2009
1609501325058
160905086415073
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/07/2009 04:01:00
5.000,00
09000212150
23/07/2009
1609501325058
160905086414930
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/07/2009 04:01:00
5.000,00
09000212150
23/07/2009
1609501325058
160905086414859
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/07/2009 04:01:00
5.000,00
09000212150
23/07/2009
1609501325058
160905086414778
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/07/2009 04:01:00
5.000,00
09000212150
23/07/2009
1609501325546
160905086465097
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/07/2009 04:01:00
5.000,00
09000212150
23/07/2009
1609501325546

ALTERAÇÃO DE CARGA APOS O PRAZO
22/07/2009 04:01:00

09000212150
23/07/2009
1609501325546
160905086466573
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/07/2009 04:01:00
5.000,00
09000212150
23/07/2009
1609501325546

ALTERAÇÃO DE CARGA APOS O PRAZO
22/07/2009 04:01:00

09000212150
23/07/2009
1609501325546
160905086474916
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/07/2009 04:01:00
5.000,00
09000212150
23/07/2009
1609501325546
160905086483311
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/07/2009 04:01:00
5.000,00
09000212150
23/07/2009
1609501325066
160905086421120
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/07/2009 04:01:00
5.000,00
09000212150
23/07/2009
1609501325066
160905086420077
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/07/2009 04:01:00
5.000,00
09000212150
23/07/2009
1609501325066

ALTERAÇÃO DE CARGA APOS O PRAZO
22/07/2009 04:01:00

09000212150
23/07/2009
1609501325066
160905086420409
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/07/2009 04:01:00
5.000,00
09000212150
23/07/2009
1609501325058
160905086414697
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/07/2009 04:01:00
5.000,00
09000212150
23/07/2009
1609501325058
160905086414425
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/07/2009 04:01:00
5.000,00
09000212150
23/07/2009
1609501325058
160905086414506
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/07/2009 04:01:00
5.000,00
09000212150
23/07/2009
1609501325058
160905086414344
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
22/07/2009 04:01:00
5.000,00
Fl. 1646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3401-009.798 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722220/2013-61

Escala
Atracação
Manifesto
Conhecimento
Eletrônico
Motivo
Data
Hora
Valor
por CE
Master
ATRACAÇÃO
09000240803
18/08/2009
1609501505986
160905099355473
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
15/08/2009 14:38:28
5.000,00
09000387111
22/12/2009
1609502379470
160905167496723
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
18/12/2009 08:03:28
5.000,00
09000387111
22/12/2009
1609502379461
160905167496480
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
18/12/2009 08:03:28
5.000,00
09000387111
22/12/2009
1609502379488
160905167496995
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
23/12/2009 11:53:27
5.000,00
10000011042
10/02/2010
1610500228710
161005018166108
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
09/02/2010 16:58:45
5.000,00
10000082675
30/03/2010
1610500523666
161005042345157
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
23/03/2010 08:51:30
5.000,00
10000082675
30/03/2010
1610500523674
161005042345661
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
23/03/2010 08:51:30
5.000,00
10000082675
30/03/2010
1610500523674
161005042345238
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
23/03/2010 08:51:30
5.000,00
10000082675
30/03/2010
1610500523674
161005042345319
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
23/03/2010 08:51:30
5.000,00
10000082675
30/03/2010
1610500523674
161005042345580
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
23/03/2010 08:51:30
5.000,00
10000290472
04/09/2010
1610501709062
161005143738103
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
28/08/2010 18:15:52
5.000,00
10000290472
04/09/2010
1610501709089
161005143738600
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
28/08/2010 18:15:52
5.000,00
10000452634
15/01/2011
1611500045762
161105003825606
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
09/01/2011 14:45:38
5.000,00
10000452634
15/01/2011
1611500045770
161105003825959
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
09/01/2011 14:45:38
5.000,00
10000452634
15/01/2011
1611500045770
161105003825878
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
09/01/2011 14:45:38
5.000,00
10000452634
15/01/2011
1611500045770
161105003825797
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
09/01/2011 14:45:38
5.000,00
10000452634
15/01/2011
1611500045789
161105003826092
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
19/01/2011 14:40:17
5.000,00
12000030426
12/02/2012
1612B00285152
161205008097500
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
24/01/2012 10:00:32
5.000,00
12000030426
12/02/2012
1612B00285152
161205008098230
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
24/01/2012 10:00:32
5.000,00
12000030426
12/02/2012
1612B00285152
161205008098744
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
24/01/2012 10:00:32
5.000,00
12000030426
12/02/2012
1612B00285152
161205008098906
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
24/01/2012 10:00:32
5.000,00
12000129791
07/05/2012
1612500882859
161205072869403
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
25/04/2012 07:05:01
5.000,00
12000129791
07/05/2012
1612500882859
161205072869586
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
25/04/2012 07:05:01
5.000,00
12000129791
07/05/2012
1612500882840
161205072869233
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
25/04/2012 07:05:01
5.000,00
12000129791
07/05/2012
1612500882859
161205072870320
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
25/04/2012 07:05:01
5.000,00
12000148486
19/05/2012
1612B01072845

INCLUSÃO DE ITEM APOS O PRAZO
18/05/2012 16:59:40

12000148486
19/05/2012
1612B01072845
001209015750889
ASSOCIAÇÃO BL/MAN POS PRAZO OU
ATRACAÇÃO
18/05/2012 16:59:40
5.000,00
12000148486
19/05/2012
1612B01072845

INCLUSÃO DE ITEM APOS O PRAZO
18/05/2012 16:59:40

12000148486
19/05/2012
1612B01072845
001209015750960
ASSOCIAÇÃO BL/MAN POS PRAZO OU
ATRACAÇÃO
18/05/2012 16:59:40
5.000,00
12000148486
19/05/2012
1612B01072845

INCLUSÃO DE ITEM APOS O PRAZO
18/05/2012 16:59:40

12000148486
19/05/2012
1612B01072845
001209015751001
ASSOCIAÇÃO BL/MAN POS PRAZO OU
ATRACAÇÃO
18/05/2012 16:59:40
5.000,00
12000148486
19/05/2012
1612B01072845

INCLUSÃO DE ITEM APOS O PRAZO
18/05/2012 16:59:40

12000148486
19/05/2012
1612B01072845
001209015751184
ASSOCIAÇÃO BL/MAN POS PRAZO OU
ATRACAÇÃO
18/05/2012 16:59:40
5.000,00
12000148486
19/05/2012
1612B01072845

INCLUSÃO DE ITEM APOS O PRAZO
18/05/2012 16:59:40

12000148486
19/05/2012
1612B01072845
001209015751265
ASSOCIAÇÃO BL/MAN POS PRAZO OU
ATRACAÇÃO
18/05/2012 16:59:40
5.000,00
12000148486
19/05/2012
1612B01072845

INCLUSÃO DE ITEM APOS O PRAZO
18/05/2012 16:59:40

12000148486
19/05/2012
1612B01072845
001209015751346
ASSOCIAÇÃO BL/MAN POS PRAZO OU
ATRACAÇÃO
18/05/2012 16:59:40
5.000,00
12000148486
19/05/2012
1612B01072845

INCLUSÃO DE ITEM APOS O PRAZO
18/05/2012 16:59:40

12000148486
19/05/2012
1612B01072845
001209015751427
ASSOCIAÇÃO BL/MAN POS PRAZO OU
ATRACAÇÃO
18/05/2012 16:59:40
5.000,00
12000148486
19/05/2012
1612B01072845

INCLUSÃO DE ITEM APOS O PRAZO
18/05/2012 16:59:40

12000148486
19/05/2012
1612B01072845
001209015751508
ASSOCIAÇÃO BL/MAN POS PRAZO OU
ATRACAÇÃO
18/05/2012 16:59:40
5.000,00
12000148486
19/05/2012
1612B01072845

INCLUSÃO DE ITEM APOS O PRAZO
18/05/2012 16:59:40

Fl. 1647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3401-009.798 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722220/2013-61

Escala
Atracação
Manifesto
Conhecimento
Eletrônico
Motivo
Data
Hora
Valor
por CE
Master
12000148486
19/05/2012
1612B01072845
001209015751699
ASSOCIAÇÃO BL/MAN POS PRAZO OU
ATRACAÇÃO
18/05/2012 16:59:40
5.000,00
12000148486
19/05/2012
1612B01072845

INCLUSÃO DE ITEM APOS O PRAZO
18/05/2012 16:59:40

12000148486
19/05/2012
1612B01072845
001209015751770
ASSOCIAÇÃO BL/MAN POS PRAZO OU
ATRACAÇÃO
18/05/2012 16:59:40
5.000,00
12000148486
19/05/2012
1612B01072845

INCLUSÃO DE ITEM APOS O PRAZO
18/05/2012 16:59:40

12000148486
19/05/2012
1612B01072845
001209015751850
ASSOCIAÇÃO BL/MAN POS PRAZO OU
ATRACAÇÃO
18/05/2012 16:59:40
5.000,00
12000148486
19/05/2012
1612B01072845

INCLUSÃO DE ITEM APOS O PRAZO
18/05/2012 16:59:41

12000148486
19/05/2012
1612B01072845
001209015751931
ASSOCIAÇÃO BL/MAN POS PRAZO OU
ATRACAÇÃO
18/05/2012 16:59:41
5.000,00
12000335650
15/10/2012
1612502217976
161205187761370
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
13/10/2012 10:48:40
5.000,00
09000149083
01/06/2009
1609500897457
160905059451900
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
27/05/2009 07:56:55
5.000,00
09000212150
23/07/2009
1609501325066
160905086420743
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/07/2009 04:01:00
5.000,00
09000212150
23/07/2009
1609501325066
160905086415740
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/07/2009 04:01:00
5.000,00
09000212150
23/07/2009
1609501325066
160905086420662
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/07/2009 04:01:00
5.000,00
09000212150
23/07/2009
1609501325066
160905086415669
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/07/2009 04:01:00
5.000,00
09000212150
23/07/2009
1609501325066
160905086420581
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/07/2009 04:01:00
5.000,00
09000212150
23/07/2009
1609501325066
160905086415588
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/07/2009 04:01:00
5.000,00
09000212150
23/07/2009
1609501325066
160905086415316
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/07/2009 04:01:00
5.000,00
09000212150
23/07/2009
1609501325066
160905086420310
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/07/2009 04:01:00
5.000,00
09000212150
23/07/2009
1609501325066
160905086415235
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/07/2009 04:01:00
5.000,00
09000212150
23/07/2009
1609501325066
160905086420239
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/07/2009 04:01:00
5.000,00
09000212150
23/07/2009
1609501325066
160905086421049
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/07/2009 04:01:00
5.000,00
09000212150
23/07/2009
1609501325066
160905086420158
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/07/2009 04:01:00
5.000,00
09000212150
23/07/2009
1609501325066
160905086418846
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/07/2009 04:01:00
5.000,00
09000212150
23/07/2009
1609501325066
160905086419907
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/07/2009 04:01:00
5.000,00
09000212150
23/07/2009
1609501325058
160905086415154
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/07/2009 04:01:00
5.000,00
09000212150
23/07/2009
1609501325066
160905086419818
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/07/2009 04:01:00
5.000,00
09000212150
23/07/2009
1609501325066
160905086418684
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/07/2009 04:01:00
5.000,00
09000212150
23/07/2009
1609501325066
160905086419737
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/07/2009 04:01:00
5.000,00
09000212150
23/07/2009
1609501325066
160905086419656
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/07/2009 04:01:00
5.000,00
09000212150
23/07/2009
1609501325066
160905086418501
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/07/2009 04:01:00
5.000,00
09000212150
23/07/2009
1609501325066

INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/07/2009 04:01:00

09000212150
23/07/2009
1609501325066
160905086419575
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA POS
ATRACAÇÃO
22/07/2009 15:58:50
5.000,00
09000212150
23/07/2009
1609501325066
160905086418412
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/07/2009 04:01:00
5.000,00
09000212150
23/07/2009
1609501325066
160905086418331
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/07/2009 04:01:00
5.000,00
09000212150
23/07/2009
1609501325066
160905086416398
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/07/2009 04:01:00
5.000,00
09000212150
23/07/2009
1609501325066
160905086416207
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/07/2009 04:01:00
5.000,00
09000212150
23/07/2009
1609501325066
160905086416126
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/07/2009 04:01:00
5.000,00
09000212150
23/07/2009
1609501325066
160905086420824
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/07/2009 04:01:00
5.000,00
09000212150
23/07/2009
1609501325066
160905086415820
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/07/2009 04:01:00
5.000,00
09000212150
23/07/2009
1609501325066
160905086418170
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/07/2009 04:01:00
5.000,00
09000212150
23/07/2009
1609501325066
160905086419222
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/07/2009 04:01:00
5.000,00
Fl. 1648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3401-009.798 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722220/2013-61

Escala
Atracação
Manifesto
Conhecimento
Eletrônico
Motivo
Data
Hora
Valor
por CE
Master
09000212150
23/07/2009
1609501325066
160905086418250
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/07/2009 04:01:00
5.000,00
09000212150
23/07/2009
1609501325066
160905086418099
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/07/2009 04:01:00
5.000,00
09000212150
23/07/2009
1609501325066
160905086417955
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/07/2009 04:01:00
5.000,00
09000212150
23/07/2009
1609501325066
160905086417874
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/07/2009 04:01:00
5.000,00
09000212150
23/07/2009
1609501325066
160905086417793
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/07/2009 04:01:00
5.000,00
09000212150
23/07/2009
1609501325066
160905086416711
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/07/2009 04:01:00
5.000,00
09000212150
23/07/2009
1609501325066
160905086417521
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/07/2009 04:01:00
5.000,00
09000212150
23/07/2009
1609501325066
160905086417440
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/07/2009 04:01:00
5.000,00
09000212150
23/07/2009
1609501325066
160905086416800
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/07/2009 04:01:00
5.000,00
09000212150
23/07/2009
1609501325546
160905086474592
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/07/2009 04:01:00
5.000,00
09000212150
23/07/2009
1609501325066
160905086416983
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/07/2009 04:01:00
5.000,00
09000212150
23/07/2009
1609501325066
160905086416630
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/07/2009 04:01:00
5.000,00
09000212150
23/07/2009
1609501325546

INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/07/2009 04:01:00

09000212150
23/07/2009
1609501325546
160905086483079
ALTERAÇÃO DE CARGA APOS O PRAZO
22/07/2009 04:01:00
5.000,00
09000212150
23/07/2009
1609501325066
160905086416550
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/07/2009 04:01:00
5.000,00
09000212150
23/07/2009
1609501325066
160905086417289
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/07/2009 04:01:00
5.000,00
09000212150
23/07/2009
1609501325066
160905086416045
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/07/2009 04:01:00
5.000,00
09000212150
23/07/2009
1609501325066
160905086415901
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/07/2009 04:01:00
5.000,00
09000212150
23/07/2009
1609501325066
160905086415405
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/07/2009 04:01:00
5.000,00
09000212150
23/07/2009
1609501325066
160905086419060
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/07/2009 04:01:00
5.000,00
09000212150
23/07/2009
1609501325066
160905086418927
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/07/2009 04:01:00
5.000,00
09000212150
23/07/2009
1609501325066
160905086419141
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/07/2009 04:01:00
5.000,00
09000212150
23/07/2009
1609501325058
160905086414263
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/07/2009 04:01:00
5.000,00
09000212150
23/07/2009
1609501325058
160905086414182
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/07/2009 04:01:00
5.000,00
09000212150
23/07/2009
1609501325066
160905086419494
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/07/2009 04:01:00
5.000,00
09000212150
23/07/2009
1609501325058
160905086414000
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/07/2009 04:01:00
5.000,00
09000212150
23/07/2009
1609501325066
160905086419303
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/07/2009 04:01:00
5.000,00
09000212150
23/07/2009
1609501325058
160905086413968
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/07/2009 04:01:00
5.000,00
09000212150
23/07/2009
1609501325058
160905086413887
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/07/2009 04:01:00
5.000,00
09000212150
23/07/2009
1609501325058
160905086413704
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/07/2009 04:01:00
5.000,00
09000212150
23/07/2009
1609501325058
160905086413615
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/07/2009 04:01:00
5.000,00
09000212150
23/07/2009
1609501325058
160905086413534
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/07/2009 04:01:00
5.000,00
09000212150
23/07/2009
1609501325058
160905086413453
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/07/2009 04:01:00
5.000,00
09000212150
23/07/2009
1609501325058
160905086413372
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/07/2009 04:01:00
5.000,00
09000212150
23/07/2009
1609501325058
160905086413291
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/07/2009 04:01:00
5.000,00
09000212150
23/07/2009
1609501325058
160905086413100
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/07/2009 04:01:00
5.000,00
09000212150
23/07/2009
1609501325066
160905086417602
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/07/2009 04:01:00
5.000,00
09000212150
23/07/2009
1609501325058
160905086413020
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/07/2009 04:01:00
5.000,00
09000212150
23/07/2009
1609501325058
160905086412996
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/07/2009 04:01:00
5.000,00
Fl. 1649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3401-009.798 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722220/2013-61

Escala
Atracação
Manifesto
Conhecimento
Eletrônico
Motivo
Data
Hora
Valor
por CE
Master
09000212150
23/07/2009
1609501325066
160905086417017
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/07/2009 04:01:00
5.000,00
09000212150
23/07/2009
1609501325066
160905086416479
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/07/2009 04:01:00
5.000,00
09000212150
23/07/2009
1609501325066
160905086417360
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/07/2009 04:01:00
5.000,00
09000212150
23/07/2009
1609501325066
160905086417106
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/07/2009 04:01:00
5.000,00
09000212150
23/07/2009
1609501325066
160905086420905
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/07/2009 04:01:00
5.000,00
09000222651
30/07/2009
1609501344877
160905090338290
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
28/07/2009 17:15:03
5.000,00
09000387111
22/12/2009
1609502379470
160905167496804
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
18/12/2009 08:03:28
5.000,00
09000387111
22/12/2009
1609502379461
160905167496561
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
18/12/2009 08:03:28
5.000,00
10000082675
30/03/2010
1610500523658
161005042345076
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
23/03/2010 08:51:30
5.000,00
10000082675
30/03/2010
1610500523674
161005042345408
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
23/03/2010 08:51:30
5.000,00
10000134993
04/05/2010
1610500728373
161005063194883
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
27/04/2010 17:59:36
5.000,00
10000242745
20/07/2010
1610501402730
161005116370184
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
20/07/2010 15:28:23
5.000,00
10000242745
20/07/2010
1610501402730
161005116370001
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
20/07/2010 15:28:23
5.000,00
10000242745
20/07/2010
1610501402730
161005116369925
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
20/07/2010 15:28:23
5.000,00
10000252252
04/08/2010
1610501503537
161005125322103
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
04/08/2010 07:43:36
5.000,00
10000290472
04/09/2010
1610501709089
161005143738448
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
28/08/2010 18:15:52
5.000,00
10000290472
04/09/2010
1610501709089
161005143738529
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
28/08/2010 18:15:52
5.000,00
11000084269
13/03/2011
1611500453496
161105041466596
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
11/03/2011 15:31:07
5.000,00
11000287763
25/08/2011
1611501733131
161105145935428
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
18/08/2011 08:12:01
5.000,00
11000287763
25/08/2011
1611501733131
161105145936661
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
18/08/2011 08:12:01
5.000,00
11000287763
25/08/2011
1611501733131
161105145938605
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
18/08/2011 08:12:01
5.000,00
11000287763
25/08/2011
1611501733131
161105145941584
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
18/08/2011 08:12:01
5.000,00
11000287763
25/08/2011
1611501733131
161105145942122
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
18/08/2011 08:12:01
5.000,00
11000287763
25/08/2011
1611501733131
161105145946705
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
18/08/2011 08:12:01
5.000,00
11000287763
25/08/2011
1611501733131
161105145947868
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
18/08/2011 08:12:01
5.000,00
11000287763
25/08/2011
1611501733131
161105145949488
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
18/08/2011 08:12:01
5.000,00
11000287763
25/08/2011
1611501733131
161105145951709
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
18/08/2011 08:12:01
5.000,00
11000287763
25/08/2011
1611501733131
161105145954210
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
18/08/2011 08:12:01
5.000,00
11000287763
25/08/2011
1611501733131
161105145962409
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
18/08/2011 08:12:01
5.000,00
11000287763
25/08/2011
1611501733131
161105145937714
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
18/08/2011 08:12:01
5.000,00
11000298447
30/08/2011
1611501783589
161105154030114
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
26/08/2011 11:52:53
5.000,00
11000367414
22/11/2011
1611502563337
161105216191604
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/11/2011 12:51:09
5.000,00
11000367414
22/11/2011
1611502563337
161105216191795
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/11/2011 12:51:09
5.000,00
11000367414
22/11/2011
1611502563337
161105216191876
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/11/2011 12:51:09
5.000,00
11000367414
22/11/2011
1611502563337
161105216191957
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/11/2011 12:51:09
5.000,00
11000367414
22/11/2011
1611502563337
161105216192090
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/11/2011 12:51:09
5.000,00
11000367414
22/11/2011
1611502563337
161105216192171
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/11/2011 12:51:09
5.000,00
11000367414
22/11/2011
1611502563337
161105216192252
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
22/11/2011 12:51:09
5.000,00
11000367414
22/11/2011
1611502563337
161105216192333
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
22/11/2011 12:51:09
5.000,00
Fl. 1650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3401-009.798 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722220/2013-61

Escala
Atracação
Manifesto
Conhecimento
Eletrônico
Motivo
Data
Hora
Valor
por CE
Master
ATRACAÇÃO
11000420617
10/12/2011
1611502732333
161105230180401
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
10/12/2011 05:03:29
5.000,00
11000420617
10/12/2011
1611502732333
161105230180592
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
10/12/2011 05:03:29
5.000,00
11000420617
10/12/2011
1611502732333
161105230180673
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
10/12/2011 05:03:29
5.000,00
11000420617
10/12/2011
1611502732333
161105230180754
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
10/12/2011 05:03:29
5.000,00
11000448155
05/01/2012
1612500013273
161205001281926
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
03/01/2012 23:57:30
5.000,00
11000448155
05/01/2012
1612500013273
161205001282060
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
03/01/2012 23:57:30
5.000,00
11000448155
05/01/2012
1612500013273
161205001282140
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
03/01/2012 23:57:30
5.000,00
11000448155
05/01/2012
1612500013273
161205001282221
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
03/01/2012 23:57:30
5.000,00
11000448155
05/01/2012
1612500013273
161205001282302
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
03/01/2012 23:57:30
5.000,00
11000448155
05/01/2012
1612500013273
161205001282493
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
03/01/2012 23:57:30
5.000,00
11000461887
25/01/2012
1612500176326
161205014623049
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
25/01/2012 14:32:33
5.000,00
11000461887
25/01/2012
1612500176326
161205014623120
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
25/01/2012 14:32:33
5.000,00
12000030426
12/02/2012
1612B00285152
161205008097772
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
24/01/2012 10:00:32
5.000,00
12000030426
12/02/2012
1612B00285152
161205008097853
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
24/01/2012 10:00:32
5.000,00
12000030426
12/02/2012
1612B00285152
161205008097934
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
24/01/2012 10:00:32
5.000,00
12000030426
12/02/2012
1612B00285152
161205008098078
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
24/01/2012 10:00:32
5.000,00
12000030426
12/02/2012
1612B00285152
161205008098159
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
24/01/2012 10:00:32
5.000,00
12000030426
12/02/2012
1612B00285152
161205008098825
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
24/01/2012 10:00:32
5.000,00
12000129791
07/05/2012
1612500882859
161205072870240
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
25/04/2012 07:05:01
5.000,00
12000129791
07/05/2012
1612500882859
161205072869667
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
25/04/2012 07:05:01
5.000,00
12000129791
07/05/2012
1612500882859
161205072869748
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
25/04/2012 07:05:01
5.000,00
12000129791
07/05/2012
1612500882859
161205072869829
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
25/04/2012 07:05:01
5.000,00
12000129791
07/05/2012
1612500882859
161205072869900
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
25/04/2012 07:05:01
5.000,00
12000129791
07/05/2012
1612500882859
161205072870088
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
25/04/2012 07:05:01
5.000,00
12000129791
07/05/2012
1612500882859
161205072870169
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
25/04/2012 07:05:01
5.000,00
12000234218
27/07/2012
1612501615668
161205140652524
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
28/07/2012 12:12:16
5.000,00
12000234218
27/07/2012
1612501615668
161205140652958
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
28/07/2012 12:17:10
5.000,00
12000234218
27/07/2012
1612501615668
161205140653091
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
28/07/2012 12:22:31
5.000,00
12000303244
05/11/2012
1612501940070
161205162914890
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
28/08/2012 15:26:45
5.000,00
12000303244
05/11/2012
1612501940070
161205162915781
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
28/08/2012 15:26:45
5.000,00
12000346601
12/11/2012
1612502561235
161205217692606
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
08/11/2012 22:27:15
5.000,00
12000346601
12/11/2012
1612502561235
161205217692789
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
08/11/2012 22:27:15
5.000,00
12000346601
12/11/2012
1612502561235
161205217692860
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
08/11/2012 22:27:15
5.000,00
12000346601
12/11/2012
1612502561235
161205217692940
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
08/11/2012 22:27:15
5.000,00
12000346601
12/11/2012
1612502561235
161205217693084
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
08/11/2012 22:27:15
5.000,00
12000346601
12/11/2012
1612502561235
161205217693165
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
08/11/2012 22:27:15
5.000,00
12000346601
12/11/2012
1612502561235
161205217693246
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
08/11/2012 22:27:15
5.000,00
12000346601
12/11/2012
1612502561235
161205217693327
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
08/11/2012 22:27:15
5.000,00
Fl. 1651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 3401-009.798 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722220/2013-61

Escala
Atracação
Manifesto
Conhecimento
Eletrônico
Motivo
Data
Hora
Valor
por CE
Master
12000346601
12/11/2012
1612502561235
161205217693408
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
08/11/2012 22:27:15
5.000,00
12000346601
12/11/2012
1612502561235
161205217693599
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
08/11/2012 22:27:15
5.000,00
12000346601
12/11/2012
1612502561235
161205217693670
INCLUSÃO DE CARGA APOS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO
08/11/2012 22:27:15
5.000,00

É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos - relator

Fl. 1652
DF CARF MF
Documento nato-digital